Tribunal: TJMT
Processo: 0045626-40.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES
THAYLA CRISTINA FLORENCE DA SILVA
JONATAS MENDES ALVARENGA
MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 46184/2019
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS - EXCESSO DE ACUSAÇÃO - LITISPENDÊNCIA E/OU CONEXÃO/CONTINÊNCIA - ALEGADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FICÇÕES JURÍDICAS - INCOMPROVAÇÃO - DIVERSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DOS PROCESSOS TIDOS COMO CONEXOS/CONTINENTES - ÔNUS DA PROVA DA DEFESA - ARGUIÇÃO RECHAÇADA - 2. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL - 2.1. OFENSA AO ART. 2o DA LEI N. 9.296/96, E ART. 5o, XII, DA CF - INÍCIO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA - INOCORRÊNCIA - APURAÇÃO CRIMINAL POR SERENDIPIDADE - REALIZAÇÃO PRÉVIA DE DILIGÊNCIAS DE CAMPO - NULIDADE NÃO APARENTE - 2.2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - OFENSA AO ART. 5o DA LEI N. 9.296/96 E ART. 93, IX, DA CF - INCOMPROVAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO - PRESENÇA NO PRIMEIRO ATO JUDICIAL DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INDICAÇÃO PER RELATIONEM EM RELAÇÃO ÀS PRORROGAÇÕES - RESPALDO EM RELATÓRIOS TÉCNICOS DE INTELIGÊNCIA - 2.3. PRORROGAÇÕES AD ETERNUM DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE MÁXIMO DE DURAÇÃO DA MEDIDA - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o DA LEI N. 9.296/96 E ART. 14 DA RESOLUÇÃO N. 59/2008/CNJ, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 201/2016 - MERA IRREGULARIDADE - COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES - 3. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES - ANEMIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DE POLICIAIS, CONFISSÃO DE UM DOS CODENUNCIADOS E ESCUTAS TELEFÔNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELA JUSTIÇA - CONFIABILIDADE - CONDENAÇÕES MANTIDAS - 4. DOSIMETRIA PENAL - 4.1. PENA-BASE - FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ALEGADA INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO - PROCEDÊNCIA DOS ANSEIOS DEFENSIVOS - PLURALIDADE DE ELOS ASSOCIATIVOS COM MAIS DE UMA PESSOA - INSUFICIÊNCIA - NÚMERO DE PARTICIPANTES PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE CONCATENADA LOGÍSTICA OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ILÍCITAS - AUSÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO PENAL - 4.2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA - APELANTE QUE PERMANECEU SILENTE EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO FATO - BENEFÍCIO NÃO APLICÁVEL - OUTRO COAPELANTE CONFESSO - ADMISSÃO SEM DAR NOME AOS BOIS - REDUÇÃO DE PENA - POSSIBILIDADE - 4.3. CRIME DE MANDO - AGRAVANTE - ALIJAMENTO - NECESSIDADE - HIERARQUIA - INCOMPROVAÇÃO - 4.4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO, CUMULADO COM ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - INVIABILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - 4.5. MULTA - REDUÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE - AUSÊNCIA - MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 3% SOBRE O MÍNIMO LEGAL - 5. RECURSO DE JONATAS DESPROVIDO - DEMAIS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
1. Não havendo como afirmar de modo claro e indene de dúvida há litispendência por excesso de acusação o fato de figurar o apelante como réu em várias associações criminosas ocorridas em épocas diferentes, com diferentes pessoas, não subsiste suporte fático-processual que determine a mínima plausbilidade da tese defensiva de reunião de processos.
2. Interceptações telefônicas. Nulidade.
2.1. Incomprovada a alegada interceptação com origem em denúncia apócrifa, ou interceptação telefônica de ramal não abrangido por decisão judicial, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida, as quais culminaram na descoberta fortuita de fatos constitutivos de crimes não abrangidos na investigação inicial, não há nulidade por ofensa ao art. 2o da Lei n. 9.296/96 e art. 5o, XII, da CF.
2.2. A remissão direta ou indireta aos termos da representação policial e do parecer ministerial respectivo, pela decretação da medida de interceptação telefônica, que leva em consideração, ainda, o levantamento de campo preliminar realizado nas regiões investigadas e a indicação suficiente dos possíveis envolvidos, assim como seus respectivos ramais telefônicos, supre a exigência de fundamentação da decisão, nos termos do art. 93, IX, da CF, c/c art. 5o da Lei n. 9.296/96.
2.3. A Resolução n. 59/2008/CNJ, por meio de seu art. 14, admite prorrogações de prazo das escutas telefônicas desde que apresentados os áudios com o inteiro teor das comunicações interceptadas, bem como as transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido, e relatório circunstanciado das investigações com o resultado obtido, tendo sido tais exigências devidamente cumpridas pela autoridade policial, em todas as prorrogações. E, como o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou, no aresto anteriormente colacionado, ainda que observado fosse, o descumprimento das recomendações contidas na Resolução n. 059/2008-CNJ assentariam mera irregularidade, não anulando a prova cautelar produzida, especialmente quando cumpridas as exigências contidas na Lei n. 9.296/96, como se apresenta o caso ora enfocado, as quais, no caso, não podem ser tidas como ilegais, desproporcionais ou irrazoáveis, diante da complexidade dos fatos apurados.
3. Os diálogos extraídos das interceptações telefônicas, o trabalho de campo, depoimentos de analistas de inteligência, e, em alguns casos, a confissão de um dos codenunciados e a apreensão de drogas, petrechos de confecção e pesagem da droga, evidenciam a união estável e permanente dos apelantes para o comércio malsão de drogas, cada qual com funções específicas, devidamente delineadas.
4. Pena. Dosimetria penal.
4.1. Pena-base. Considerando que a sentença, com base na denúncia, não estabelece, como em outras ações penais tiradas dessa mesma operação, a pluralidade de crimes de associação ao tráfico, os elos associativos efetivamente comprovados denota a presença de número de participantes bem próximo ao mínimo legal exigido para a tipificação do crime de associação ao tráfico, injustificando a exasperação da pena-base somente pelo fundamento do número de participantes no crime plurissubjetivo necessário descrito no art. 35 da Lei Antidrogas.
4.2. O uso do direito ao silêncio não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea. De outro lado, quanto ao comparsa confesso, o fato de ter assumido a associação ao tráfico, sem, contudo ter dado "nome aos bois", apontando a identificação dos demais comparsas, não impede o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, "d", do CP.
4.3. Incomprovada de modo claro, a superioridade hierárquica em relação aos demais associados, não se aplica a agravante do crime de mando a que alude o art. 62, inciso I, do CP.
4.4. A reincidência e a condenação por associação ao tráfico impedem a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, este último, fundado na demonstração de participação em organização criminosa, tornando prejudicada as pretensões subjacentes, de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição por penas restritivas de direito.
4.5. A majoração da pena de multa aplicada ao crime de associação ao tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], em razão da reincidência, na fração de apenas 25 dias-multa, comparado à cominada mínima em abstrato, que é de 700 dias-multa, representa pouco mais de 3% sobre a mínima, contrapondo inclusive o quantum de majoração da pena privativa de liberdade, que foi de 8%, ou, 1/12 avos, faz tornar impossível o reconhecimento de irrazoabilidade ou desproporcionalidade do acréscimo penal.
5. Apelo de um dos apelantes desprovido. Demais recursos providos em parte, com providência de ofício.

APELANTE(S):
JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES
THAYLA CRISTINA FLORENCE DA SILVA
JONATAS MENDES ALVARENGA
MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Os presentes recursos de apelação interpostos por Jeferson de Oliveira Gomes, vulgo "Snoop", Thayla Cristina Florence da Silva, Jonatas Mendes Alvarenga, vulgo "Caroço", e Márcio Justino Franco de Moura, todos qualificados, colimam a obtenção de provimento jurisdicional no sentido de anular ou reformar a sentença penal de fls. 979/1019v, exarada nos autos da Ação Penal n. 45626-40.2017.8.11.0042, cód. 506613, do Juízo da 9a Vara Criminal da Capital - Especializada de Delitos de Tóxico, que os condenou, o primeiro pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, a ser iniciada no regime fechado, bem como ao pagamento de 1500 dias-multa, valor unitário mínimo, a segunda pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 a 03 anos e 03 meses de reclusão, a ser iniciada no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 750 dias-multa, valor unitário mínimo; o terceiro pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 a 03 anos e 03 meses de reclusão, a ser iniciada no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 725 dias-multa, valor unitário mínimo; e o quarto, pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 a 03 anos e 03 meses de reclusão, a ser iniciada no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução, bem como ao pagamento de 750 dias-multa, valor unitário mínimo por conta de fatos ocorridos entre março a outubro de 2017, tirados da “Operação Campo Minado”.

DEFESA COMUM DE JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES E THAYLA CRISTINA FLORENCE DA SILVA

Nas razões de fls. 1047v/1083, a defesa comum desses apelantes, representada nas pessoas dos Drs. Marcelo Felício Garcia, OAB/MT 7.297, e Anibal Felício Garcia Neto, OAB/MT 11.443, requer a absolvição da imputação da prática do crime de associação ao tráfico por fragilidade probatória [art. 386, VII, do CPP], bem como, em relação ao apelante Jeferson, ainda, pelo mesmo motivo, a absolvição também ante a acusação da prática do crime de tráfico de drogas.
Subsidiariamente, pede-se a retificação da pena quanto ao apelante Jeferson, que considera excessiva, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, exclusão da agravante do crime de mando [art. 62, I, do CP], e o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, dado o preenchimento dos pressupostos objetivos para tanto, abrandamento de regime inicial de cumprimento de pena, e substituição por penas restritivas de direito.

DEFESA DE JONATAS MENDES ALVARENGA

A defesa de Jonatas Mendes Alvarenga, representado na pessoa do Defensor Público Estadual Alberto Macedo São Pedro, arrazoa às fls. 1099v/1110, pela litispendência entre este processo e os de códigos 484619 e 506614, ante o excesso de acusação, rejeitando-se a denúncia ou julgando improcedente o pedido, ou que se reúna em uma única ação as imputações pelo crime de associação para o tráfico, na forma do art. 79 do CPP.
Além disso, pede-se ainda, a nulidade da prova de interceptação telefônica e demais provas dela derivadas, porque calcadas em simples denúncia anônima, ou seja, ofende o disposto no art. 2o da Lei n. 9.296/96, e porque a decisão que a decretou está despida de fundamentação concreta.
Sustenta-se, ainda, a nulidade das prorrogações sucessivas de interceptação telefônica, que de acordo com o art. 5o da Lei n. 9.296/96, c/c Resolução n. 59/2008/CNJ, não poderia exceder 15 dias, renovável por uma única vez.
Prossegue postulando a absolvição por anemia probatória do crime de associação ao tráfico, dada à ausência de prova da perenidade ou permanência do vínculo associativo entre o apelante e demais codenunciados.
Por último, postula a aplicação da pena de multa no mínimo legal, porquanto assistido pela Defensoria Pública Estadual, e porque reconhecidamente pobre na forma da lei.

DEFESA DE MÁRCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

A defesa do referido apelante, representada nas pessoas dos Drs. Marciano Xavier das Neves, OAB/MT 11.190, e Rita C. Ribeiro da Silva, OAB/MT 22.890, postula, inicialmente, a absolvição do delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o pálio da inexistência de prova cabal e inconcussa da perenidade e permanência do vínculo associativo.
Além disso, pede o suprimento de omissão do Magistrado de origem quanto à confissão espontânea a que o apelante faz jus.

CONTRARRAZÕES

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos recursos defensivos, com a manutenção da condenação e das sanções penais, por seus próprios fundamentos (fls. 1111v/1136 e 1187v/1199).

PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL

No parecer de fls. 1203/1204-TJ, o douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se incólume a decisão hostilizada, nos termos da pretensão acusatória de primeiro grau de jurisdição:
"Apelações Criminais - Réu JÉFERSON DE OLIVEIRA GOMES - condenado pela prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006] - Réus THAYLA CRISTINA FLORENCE DA SILVA, JONATAS MENDES DE ALVARENGA E MÁRCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA condenados tão-somente pelo cometimento da conduta descrita no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 - irresignações defensivas - 1. Recursos de JÉFERSON DE OLIVEIRA GOMES e THAYLA CRISTINA FLORENCE DA SILVA - almejada absolvição por ausência de provas - atenuante da confissão; causa de diminuição em seu grau máximo [art. 33, § 4o da Lei de Drogas]; exclusão da agravante descrita no art. 62, inc. I, do CP e fixação do regime semiaberto em relação a Jefferson. 2. Recurso de JONATAS MENDES DE ALVARENGA - Preliminarmente: 1.1. nulidade por excesso de acusações; 1.2. nulidade das interceptações telefônicas por ilicitude da prova; 1.3. nulidade das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação das decisões; Meritualmente: 2.1. requestada absolvição do crime de associação para o tráfico [art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006] por ausência de provas; 2.2. aplicação de pena de multa em seu mínimo legal - 3. Recurso de MÁRCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA - pretendida absolvição por insuficiência de provas - inadmissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação n. 57 do CNMP - manutenção da sentença que se impõe - Pelo desprovimento dos recursos" [fls. 1203/v-TJ].
É o relatório.
À douta Revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. SIGER TUTYIA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A acusação repousa nos seguintes fatos:
"Fato 01 - associação constituída pelos denunciados para a prática, reiterada ou não, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
Descrição das condutas imputadas:
Consta dos autos que em data anterior ao início da execução da medida cautelar de interceptação telefônica, a qual perdurou entre os meses de abril a outubro de 2017, os denunciados JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES, THAYLA CRISTINA FLORENCE DA SILVA, MÁRCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA e JONATAS MENDES ALVARENGA, associaram-se, de forma estável e permanente, com divisão de funções/tarefas, para praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Segundo os áudios captados por meio das interceptações autorizadas pela Justiça, autorizadas pela Justiça, aliados a outras provas coletadas pelos investigadores de polícia, durante quase 6 meses de escutas, agentes do núcleo de inteligência da DRE/MT identificaram que essa associação já vinha atuando há tempos na promoção do narcotráfico na região de Cuiabá/MT.
Durante a explanação feita no tópico seguinte, referente ao crime de tráfico de drogas promovido pela associação ao longo de quase 6 (seis) meses de interceptação telefônica e demais diligências, será detalhada não só a função/tarefa de cada um dos denunciados nessa associação, como também que o vínculo entre os implicados é de longa data, haja vista que além dos delitos comprovados pelos áudios mencionados, outros tráficos já foram praticados por esse grupo, de modo que a permanência e estabilidade do vínculo entre os implicados, necessários à configuração do art. 35 da Lei n. 11.343/06, serão facilmente verificados.
Em suma, pelos elementos probatórios colhidos durante a investigação, restou evidenciado que as funções/tarefas do denunciado JONATAS, no seio dessa associação, eram fornecer/vender drogas, destinadas ao consumo de terceiros, para os denunciados JEFERSON DE OLIVEIRA, THAYLA CRISTINA e MÁRCIO JUSTINO, que, por sua vez, tinham como funções/tarefas adquirir, e, posteriormente, vender, entregar a consumo e/ou fornecer esses entorpecentes a outros traficantes e/ou usuários/consumidores finais, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Oportuno salientar, outrossim, que o denunciado MÁRCIO JUSTINO guardava as drogas pertencentes à associação em comento nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino e reinserção social, qual seja, Complexo Pomeri - Centro de Atendimento Socioeducativo de Internação Masculina, onde exercia funções públicas como agente estatal (documentos - fls. 936/937-IP), consoante áudios: chamadas guardião - 22744256.WAV, e 22972302.WAV, configurando, assim, a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.
Com efeito, também está demonstrado que os denunciados MÁRCIO JUSTINO e JEFERSON exerceram papel de liderança na atividade criminosa, organizando e dirigindo a atuação dos demais denunciados nas práticas delitivas ora detalhadas, assim, mostra-se devida e incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.
Portanto, a fim de evitar repetição desnecessária, serão apresentadas no próximo tópico as degravações que comprovam não só os tráficos praticados no seio dessa associação, como também a estabilidade e permanência desse grupo voltado ao narcotráfico, cumprindo mencionar, aliás, que a materialidade do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, por ser de natureza formal, pode ser comprovada através de elementos de prova diversos da apreensão de drogas, como, por exemplo, interceptações telefônicas e depoimentos [...]
Do crime de tráfico de drogas praticado pela associação anteriormente constituída para esse fim:
Fato 02 - ocorrido no dia 27/09/2017, que resultou na apreensão de 1,00kg de maconha.
Introdução e descrição das condutas imputadas:
Segundo apurado no inquérito policial n. 621/2017, no dia 27 de setembro de 2017, por volta das 19h30min, em via pública, na Avenida Thomé de Arruda Fortes, bairro Morada do Ouro, nesta capital, o denunciado MÁRCIO JUSTINO foi preso em flagrante delito transportando drogas de uso proscrito, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Naquele caderno informativo, a materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio dos laudos de constatação n. 2370/2017 e definitivo n. 3.14.2017.38761-01, os quais, após análise das substâncias apreendidas, apresentaram resultado positivo para cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocannabinol), pesando, ao todo, 1,00kg (um quilograma), substância entorpecente e/ou psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS e suas atualizações, Listas E e F2, respectivamente.
Como à época daqueles fatos a autoridade policial não possuía provas do envolvimento de outros agentes no evento narrado, o Ministério Público ofertou ação penal tão somente contra MÁRCIO JUSTINO, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo fato criminoso está sendo apurado/processado nos autos ação penal n. 39215-78.2017.8.11.0042 - código 500171, em trâmite perante a 9a Vara Criminal da Capital.
No entanto, após o advento das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente nos autos IPD 11548-20.2017.811.0042 - código: 471684, restou comprovado que a referida droga apreendida em poder de MÁRCIO também pertencia aos denunciados JEFERSON e THAYLA, cujas funções eram guardar, ter em depósito, fornecer, entregar, vender drogas para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Assim, em razão do denunciado MÁRCIO JUSTINO, já responder pelo crime de tráfico ora narrado em autos diversos, para evitar-se o indevido bis in idem, nesta peça processual imputa-se tal delito apenas aos implicados JEFERSON e THAYLA, que além de praticarem esse crime com MÁRCIO, também se associaram, de forma estável, permanente e duradoura aos denunciados JONATAS e MÁRCIO para a prática, reiterada ou não, do narcotráfico, consoante revelam as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente [...].
Com efeito, restou evidenciado pelas provas obtidas por meio de interceptação telefônica judicial nos autos IPD n. 11548-20.2017.811.0042 - código: 471684, que eram funções/tarefas dos denunciados MÁRCIO JUSTINO, THAYLA e JEFERSON adquirir, guardar, ter em depósito, fornecer, entregar e/ou vender drogas, para consumo de terceiros, enquanto que a função de JONATAS era a de fornecer drogas para a associação criminosa em comento, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Comprovando os fatos acima narrados, acerca do tráfico praticado por JEFERSON e THAYLA, e do vínculo permanente e estável entre os associados, especificando as funções/tarefas de cada um deles no interior do grupo, abaixo são transcritas conversas interceptadas mediante autorização judicial, que foram degravadas por investigadores da DRE/MT, as quais demonstram, de forma inequívoca, todo desenvolvimento e planejamento da empreitada criminosa executada pela aludida associação anteriormente constituída para esse fim.
O áudio datado de 11/09/2017, revela que os denunciados JEFERSON, THAYLA e JONATAS se associaram para fornecerem, entregarem, e/ou venderem drogas para um suspeito identificado apenas como 'Lula' [...]
Sobre a associação mencionada, relevante salientar que no dia 04/08/2017, os denunciados JONATAS e JEFERSON se encontraram num restaurante situado na estrada de Chapada dos Guimarães, conforme conversa transcrita abaixo, para tratar de assuntos relacionados ao tráfico de drogas, merecendo registro o áudio: chamada do Guardião - 22977765.WAV, [...] JEFERSON pergunta para o suspeito 'Lula' se ele pegou a droga com o denunciado JONATAS, vulgo 'Caroço'.
[...]
Se não bastasse, após o diálogo acima, no dia 15/08/2017, JEFERSON conversou com JONATAS sobre um depósito de certa quantia em dinheiro, que pelo contexto fático, conclui-se ser referente ao tráfico, inclusive, JONATAS afirmou que estava na fila do banco Itaú para efetivar o ato [...]
Dando continuidade ao narcotráfico promovido pela associação, no dia 11/09/2017, a denunciada THAYLA informou para JEFERSON que pegou 2.300kg (dois quilogramas e trezentos gramas) de drogas com o suspeito 'Dérick', conforme conversa transcrita
[...] o denunciado JEFERSON informou a MÁRCIO o número do celular de JONATAS (9308-9003), pedindo a esse denunciado para ligar e comunicar JONATAS sobre o fornecimento de drogas, pois ele não estava, observando aqui mais um elemento indicativo de que os denunciados estavam associados na prática do narcotráfico, qual seja, aplicativos de mensagens criptografadas, o que dificulta o trabalho da investigação das autoridades.
[...]
Em seguida, constata-se que MÁRCIO ligou para o denunciado JONATAS e perguntou o preço/valor de uma peça de droga, tendo como resposta que tal substância poderia ser vendida a eles (MÁRCIO e JEFERSON) pelo valor de R$1.000,00 (mi reais), demonstrando, assim, que a função do implicado JONATAS era fornecer drogas para a associação criminosa em comento.
[...]
Por sua vez, na conversa transcrita abaixo, é possível verificar que MÁRCIO é o 'braço direito' do denunciado JEFERSON, pois, a mando deste, MÁRCIO realizava a entrega de entorpecentes para compradores, inclusive, nesse diálogo JEFERSONN informou para MÁRCIO o local onde deveria ser feita a entrega da droga encomendada. Ademais, em uma parte da ligação, MÁRCIO afirmou para JEFERSON que a balança de precisão para pesar da droga estava em seu local de trabalho [...]
Na sequência das atividades criminosas do grupo, verifica-se no áudio abaixo que JEFERSON entrou novamente em contato com MÁRCIO e pediu a ele para entregar outra peça de drogas a um cadeirante, bem como para MÁRCIO informar a quantidade de drogas que ele estava guardando, para fins de controle, inclusive, nessa conversa restou comprovado que MÁRCIO guardava os entorpecentes em seu local de trabalho [...]
No dia 09/09/2017, um indivíduo identificado apenas como 'Primo' ligou para o denunciado MÁRCIO, e combinou com este de pegar uma quantidade de drogas, a mando do denunciado JEFERSON [...]
Em áudio posterior, MÁRCIO informou para JEFERSON que tinha duas peças de droga, sendo que precisava entregar uma delas ao suspeito 'Kid', e outra ao suspeito 'Primo'. Ademais, nessa mesma ligação JEFERSON informou que iria buscar uma certa quantidade de droga com o suspeito 'Dérick', para entregá-la posteriormente ao 'Primo' [...]
Em outra oportunidade, MÁRCIO informou para o denunciado JEFERSON que o suspeito 'Kid' queria comprar apenas meia peça (500g) de droga por R$600,00 (seiscentos reais), porém, fracionando o pagamento e 2 prestações, ocasião em que JEFERSON, aceitando os termos da proposta, pediu para MÁRCIO entregar a droga para 'Kid' [...]
Na mesma data da ligação acima, verifica-se que THAYLA informou para JEFERSON que o denunciado MÁRCIO entregou a droga para o 'Kid' e pegou a primeira parcela do pagamento, no valor de R$300,00 sobre a venda dessa droga, ficando claro nesse áudio que a denunciada THAYLA estava envolvida na prática do tráfico exercido pela associação criminosa em tela.
[...] MÁRCIO informou para JEFERSON que adquiriu 2.300kg de drogas, ocasião em que JEFERSON pediu para MÁRCIO entregar a quantidade de 3.500kg de entorpecente para o 'Primo', bem como guardar uma peça de droga para o suspeito 'Kid' [...]
Na conversa transcrita abaixo, mais uma relacionada ao narcotráfico promovido pelo grupo, JEFERSON pediu para THAYLA avisar ao denunciado MÁRCIO para separar 80g de droga e repassá-la a um comprador, havendo, portanto, mais um elemento indiciativo de que a denunciada THAYLA estava associada aos implicados MÁRCIO e JEFERSON na prática do tráfico, bem como associada ao implicado JONATAS, conforme demonstra o áudio chamada do Guardião - 22977765.WAV [...]
Já no áudio a seguir, MÁRCIO informou para JEFERSON que combinou de encontrar com o suspeito 'Kid' para receber o valor de R$300,00 (trezentos reais) referente à venda de droga [...]
No dia 27/09/2017, observa-se mais um áudio do grupo sobre drogas. No caso em questão, MÁRCIO conversou com JONATAS, vulgo 'Caroço', e combinou de encontrá-lo ara buscar uma quantidade de entorpecente, porém JONATAS pediu para um terceiro não identificado entregar a droga para MÁRCIO, havendo nessa conversa, portanto, mais provas de que JONATAS fornece drogas para a associação criminosa em comento.
[...]
No presente caso, as conversas telefônicas mantidas pelos denunciados, entre si e com terceiros, que foram interceptadas mediante autorização judicial, das quais apenas algumas foram inseridas ao longo desta peça, bem como os depoimentos testemunhais dos agentes policiais que realizaram inúmeras diligências de campo ao longo da investigação, e que foram colhidos na fase extrajudicial (conforme Relatório Técnico n. 35/2017/NI/DRE), comprovaram o vínculo associativo estável, permanente e duradouro entre os membros da associação ora analisada, montada com o objetivo de realizar o tráfico de entorpecentes" [denúncia, fls. 06/15-TJ).
Inicialmente, cumpre esclarecer que os pedidos formulados pelas defesas distintas dos coapelantes serão divididas em tópicos, de acordo com a extensão e sede, visando uma melhor compreensão da matéria.

I. DEFESA DE JONATAS MENDES ALVARENGA - PRETENDIDA REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS - LITISPENDÊNCIA E/OU CONEXÃO/CONTINÊNCIA - ALEGADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FICÇÕES JURÍDICAS

Inicialmente, a defesa de Jonatas Mendes Alvarenga postula, nas razões recursais, o apensamento das ações penais e respectivos recursos interpostos nas ações penais de códigos 506608, 506579 e a presente, de código 506586, todos da 9a Vara Criminal da Capital, sob a premissa de que se tratam de fatos conexos e tirados da mesma Operação Campo Minado, passíveis de repercussão processual que demanda julgamento simultâneo para fins de reconhecimento de beneplácitos de aplicação de pena.
De acordo com a fala defensiva, todas as diferentes acusações lançadas contra o ora apelante, tiradas a Operação Campo Minado, retratam crime único de associação ao tráfico de drogas, e não vários crimes de associação apurados em ações penais distintas, registradas sob os códigos 506581, 506602 e 511053, vez que as condutas foram praticadas na mesma época.
Nessa esteira de raciocínio, entende que as várias relações que o apelante mantinha entre membros de uma mesma organização criminosa estabelece a existência de uma única associação com várias ramificações.
Ocorre que, nas razões de apelação, a defesa faz remição ao entrelaçamento das condutas constitutiva de uma única associação criminosa envolvendo Diego Vieira Gonçalves, bem como às ações penais em que apenas este último figura como codenunciado, sem que tenha havido qualquer menção ao nome do apelante Jonatas Mendes Alvarenga.
Com efeito, de uma rápida consulta ao sistema Primus, infere-se que na Ação Penal 45594-35.2017.811.0042, cód. 506581, do Juízo da 9a Vara Criminal da Capital, figuram apenas os codenunciados Diego Vieira Gonçalves, Edelmo Pereira de Souza, Gilberto Nunes, Givanildo da Silva Bento, Jhordan Blendo Alves Nunes, Luiz Carlos da Silva Carvalho, Marco Aurélio Miranda Ribeiro e Rafael Júnior de Jesus Antonio; na Ação Penal 45615-11.2017.811.0042, cód. 506602, do Juízo da 9a Vara Criminal da Capital, figuram como codenunciados Diego Vieira Gonçalves, João Márcio da Silva Salles e Robertin Nere de Araújo; e, por último, na Ação Penal 3705-67.2018.811.0042, cód. 511053, do Juízo da 9a Vara Criminal da Capital, figuram como codenunciados Diego Vieira Gonçalves e Gilberto Nunes, não havendo, portanto, qualquer menção ao nome do ora apelante Jonatas.
De sua parte, nas alegações finais a defesa havia requerido o reconhecimento de litispendência por excesso de acusação com relação às ações penais 24306-31.2017.8.11.0042, cód. 484619 e 45627-25.2017.8.11.0042, cód. 506614, ambas do Juízo da 9a Vara Criminal da Capital, estes sim, relativos ao ora apelante Jonatas.
Consta, de fato, que na Ação Penal 24306-31.2017.8.11.0042, cód. 484619, 9a Vara Criminal da Capital, o apelante respondeu juntamente com Yulle Carla de Macedo Galvão, Odenir da Cruz Silva, Aldemir Bispo de Oliveira, Carlos Alberto Pereira, Daniel da Silva Guia, Mario César Aliendre Ponciano, Milton Santiago Lopes Duarte e Ronaldo Neres da Silva, às acusações de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, nos termos do art. 33, caput, praticado duas vezes, c/c artigo 40, incisos V e VII e art. 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo reconhecida também a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal.
Por sua vez, na Ação Penal 45627-25.2017.8.11.0042, cód. 506614, do Juízo da 9a Vara Criminal da Capital, imputou-se ao apelante uma nova associação criminosa, esta mantida com o codenunciado Joel Lima de Almeida.
Nesse cenário, a autoridade judiciária sentenciante recusou a existência da propalada litispendência, salientando que "da simples leitura da denúncia oferecida nos autos n. 45627-25.2017.711.0042 - Código 506614, percebe-se que a ação penal se refere a fatos distintos, inclusive temporalmente distantes e desvinculados.
Com efeito, tem-se que o acusado associou-se com Joel, oportunidade em que Joel foi preso no dia 04/10/2017 por ter em depósito/guardar 14,985kg (quatorze quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas) de maconha, ademais, Joel confessou que o entorpecente era de propriedade do acusado Jonatas.
Todavia, nos autos n. 24306-31.2017.811.0042 - Código 484619 o acusado associou-se aos demais acusados e tinha como função: guardar, preparo, remessa e transporte do entorpecente do Mato Grosso do Sul para este Estado de outros. Assim, verifica-se que a referida ação penal tem fatos distintos tanto que uma associação para o tráfico não influenciava na outra, por isso, não há que se falar em crime único" [sic sentença, fl. 991].
O Relatório Técnico Final n. 37/2017/NI/DRE, de 26/10/2017, tirado da Operação Campo Minado, realmente, faz remição a fatos associativos distintos, envolvendo relações interpessoais de fomento à narcotraficância surgidas por serendipidade, porém, despidas de qualquer aspecto de interdependência das condutas ilícitas, a não ser o fato de serem boa parte dos investigados traficantes de droga.
O relatório se refere inicialmente à relação espúria existente entre o apelante e Odenir, Milton, Luiz, de que trata a Ação Penal 24306-31.2017.8.11.0042, cód. 484619, 9a Vara Criminal da Capital, com os quais, porém, segundo o Relatório, não há qualquer referência de ligação com Thayla, Jeferson "Snoop" e Márcio.
O mesmo se pode dizer da relação de Joel Lima de Almeida com Márcio, Thayla e Jeferson "Snoop", que de acordo com o Relatório Final de Interceptações, é inexistente.
Portanto, sequer é possível vislumbrar in casu a hipótese de continência, descrita no art. 77 do CPP, quer sob o plano da cumulação subjetiva (inciso I), quer sob o plano da cumulação objetiva (inciso II).
O ilustre jurista Renato Brasileiro de Lima conceitua, com bastante propriedade, hipótese de continência por cumulação subjetiva ou continência subjetiva de que trata o inciso I do art. 77 do CPP:
"(...) ocorre quando duas ou mais pessoas são acusadas pela mesma infração penal - é o que ocorre no concurso eventual de pessoas (art. 29 do CP) e no concurso necessário de pessoas (crimes plurissubjetivos)" (in Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 282).
Nas outras ações penais enfocadas pela insigne defesa de Jonatas, não são as mesmas pessoas denunciadas pelo mesmo crime; ao contrário, há diversidade subjetiva que torna descabida a aplicação da tese de continência.
Quanto à continência por cumulação objetiva, que, consoante leciona o insigne jurista antes mencionado, "ocorre nas hipóteses de concurso formal de crimes (CP, art. 70), aberratio ictus ou erro na execução (CP, art. 73, segunda parte), e aberratio delicti ou resultado diverso do pretendido (CP, art. 74, segunda parte)" (op. cit. p. 283), como visto alhures, apresentam-se como contextos fáticos diversos, constitutivos de agremiações criminosas ocorridas em contextos temporais e espaciais diferentes, imputados a pessoas igualmente distintas, não se tratando, pois, de uma única ação delitiva com vários desdobramentos criminais, tampouco de situação de aberratio ictus (erro na execução) ou aberratio criminis (que ocorre, por exemplo, na cooperação dolosamente distinta, art. 29, § 2o, do CP).
Excogita-se, igualmente, da conexão processual de que trata o art. 76 do CPP. Esta retrata uma forma de ligação íntima entre dois ou mais fatos delituosos, quer sob o plano subjetivo, instrumental ou lógico, e a defesa não faz prova da correlação existente entre os fatos e pessoas denunciadas nas ações penais de código 484619 e 506614, relevando registrar que a denúncia lançada no presente caso esclarece a autonomia e independência decorrente da separação das investigações e das ações penais, cujo único elo de ligação entre elas, aparentemente, é a presença do apelante Jonatas Mendes Alvarenga.
Aliás, é necessário enfocar que nem mesmo a defesa do apelante procurou esclarecer que tipo de conexão processual ou aplicação de quais benefícios o apelante faria jus, sequer tendo requerido a unificação das ações penais que, notem, tramitam perante o mesmo Juízo Criminal contemporaneamente à presente ação penal.
Assim, para se estabelecer que as condutas tiradas das referidas ações penais são conexas entre si, a fazer surgir qualquer benefício penal em favor do apelante, incluindo a aplicação da regra da simultaneous processus, seria necessário que a defesa trouxesse elementos sólidos de convicção a esse respeito, ou ao menos apontasse em que consistiria essa premissa, o que, entretanto, não foi feito.
O art. 156 do CPP estabelece a teoria do ônus da prova em matéria processual penal, segundo a qual a "prova da alegação incumbirá a quem a fizer".
A esse respeito, afirma Guilherme de Souza Nucci, mutatis mutandis:
"Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade" (in Código de Processo Penal Comentado. 15.ed . rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 392).
Por conseguinte, o ônus da prova que concerne à aplicação de benefícios penais e processuais penais decorrentes do reconhecimento e aplicação da regra da conexão processual que determine a reunião de ações penais (simultaneous processus) incumbe a quem alegar, e como se cuida de um caractere cujo destinatário é o juiz, na formação de seu convencimento, naturalmente não se cuida de um princípio relacionado à presunção de inocência, significando, como bem conceitua Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, "um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos" (in Ônus da prova no processo penal. São Paulo: RT, 2003, p. 182). Perseguido o encargo da parte, convence-se o juiz e o benefício é reconhecido. Ao revés, não poderá prevalecer a dúvida em favor do réu, porque não pertence à douta acusação.
Com efeito, não havendo como afirmar de modo claro e indene de dúvida há litispendência por excesso de acusação o fato de figurar o apelante como réu em várias associações criminosas ocorridas em épocas diferentes, com diferentes pessoas, não subsiste suporte fático-processual que determine a mínima plausbilidade da tese defensiva.
Logo, improcede o reclamo defensivo.

II. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL

II.I. OFENSA AO ART. 2o DA LEI N. 9.296/96, E ART. 5o, XII, DA CF - INÍCIO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA

A defesa de Jonatas postula, ainda, a anulação da prova de interceptação telefônica e demais provas dela derivadas, porque calcadas em simples denúncia anônima, ou seja, ofende o disposto no art. 2o da Lei n. 9.296/96, e porque despida de fundamentação concreta.
Nas razões recursais, menciona-se a ausência de esclarecimentos sobre os meios pelos quais investigadores de polícia da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Judiciária Civil da Capital Mato-grossense, chegaram aos nomes de Yulle Carla Macedo Galvão, Odenir da Cruz e Silva, Joelson Pedroso da Silva, "Bochecha" e "HNI", figuras da primeira interceptação telefônica deferida nos presentes autos, e que por isso deve-se entender que as informações iniciais foram obtidas por meio de denúncia apócrifas, inadmitida para justificar o início da interceptação, por expressa vedação ao art. 2o da Lei n. 9.296/96, que dispõe a impossibilidade de deferimento da medida quando não houver indícios mínimos e razoáveis de participação em infração penal:
"Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada".
Ao contrário do que pretende comprovar a defesa, a primeira interceptação não está calcada em denúncia apócrifa.
Consta dos inclusos relatórios de interceptação que a presente Operação Campo Minado se originou de outra investigação, denominada "Halitus", iniciada no ano de 2016 e deflagrada no ano seguinte, citada desde o Relatório Técnico n. 10/2017/NI/DRE, de 08/5/2017 [fl. 88], no qual se logrou promover a apreensão de mais de 500 quilos de maconha nos bairros Sol Nascente e Campo Verde, da qual foram obtidos dados que vinculam o ora apelante aos demais coparticipantes na associação criminosa mantida com Yulle Carla e demais asseclas, alvo de apuração na Ação Penal n. 24306-31.2017.8.11.0042, cód. 484619, 9a Vara Criminal da Capital, posteriormente vindo a se descobrir, com base nesse vínculo estável e permanente, outras associações criminosas com pessoas distintas, dentre as quais, as acusadas na presente Ação Penal n. 45626-40.2017.8.11.0042, cód. 506613, 9a Vara Criminal da Capital.
Aliás, a operação levou esse nome, "Campo Minado" justamente porque o terreno onde o tráfico de drogas se desenvolvia é "extremamente hostil e sensível, que torna praticamente impossível um acompanhamento mais próximo sem comprometer a segurança da equipe e a eficácia da própria investigação" [vide representação inicial por interceptação telefônica, fl. 31].
A reforçar essa premissa, o Relatório Final de Inteligência Policial n. 37/2017/NI/DRE, de 26/10/2017, esclareceu que durante os trabalhos de vigilância de campo realizados pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital, "uma equipe operacional sofreu uma tentativa de homicídio, durante uma vigilância velada, conforme B. O. 2016.402778, na Rua Manaíra, esquina com a Rua Marambaia, bairro Santo Antônio do Pedregal, Cuiabá/MT, onde mesmo com viatura descaracterizada, indivíduos fizeram disparos de arma de fogo atingindo o pára-brisa dianteiro do referido veículo. Isso enfatiza a periculosidade em se trabalhar no referido bairro, sem a utilização de interceptação telefônica e apenas com a investigação convencional, trazendo risco de vida eminente para os investigadores envolvidos nesta operação" [sic Relatório Final de Interceptações, fl. 385].
Portanto, infere-se, com absoluta clareza, que, mesmo antes da formulação do pedido de interceptação telefônica foram realizados anteriores trabalhos de levantamento de campo visando a identificação de alguns dos envolvidos, tomando-se como base a própria serendipidade das investigações tirada da Operação Halitus e da apreensão de 500kg de maconha nos bairros Sol Nascente e Campo Verde, ambos nesta capital.
Nesse contexto, resulta claro que a identificação do apelante no curso das interceptações telefônicas que inicialmente não lhe referia caracteriza o fenômeno da serendipidade das interceptações telefônicas, justificando não só a medida que não lhe dizia respeito, como também, as posteriores e sucessivas prorrogações de interceptação dos respectivos ramais telefônicos.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que ela é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, ainda que os fatos descobertos - atribuídos a terceiros que não tenham sido objeto da investigação primitiva.
Confira-se, a respeito:
"HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. 1. SERENDIPIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 2. PRORROGAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONEXOS. 3. PRORROGAÇÃO SUPERIOR À TRINTA DIAS. RAZOABILIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. 4. ORDEM DENEGADA.
1. A interceptação telefônica vale não apenas para o crime ou indiciado objeto do pedido, mas também para outros crimes ou pessoas, até então não identificados, que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas. A autoridade policial ao formular o pedido de representação pela quebra do sigilo telefônico não pode antecipar ou adivinhar tudo o que está por vir. Desse modo, se a escuta foi autorizada judicialmente, ela é lícita e, como tal, captará licitamente toda a conversa.
2. Durante a interceptação das conversas telefônicas, pode a autoridade policial divisar novos fatos, diversos daqueles que ensejaram o pedido de quebra do sigilo. Esses novos fatos, por sua vez, podem envolver terceiros inicialmente não investigados, mas que guardam relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento.
Fenômeno da serendipidade.
3. Na espécie, os pressupostos exigidos pela lei foram satisfeitos.
Tratava-se de investigação de crimes punidos com reclusão, conexos com crimes contra a fauna, punidos com detenção. Além disso, tendo em vista que os crimes de corrupção ativa e passiva não costumam acontecer às escâncaras - em especial tratando-se de delitos cometidos contra a Administração Pública, cujo modus operandi prima pelo apurado esmero nas operações - está satisfeita a imprescindibilidade da medida excepcional.
4. Todas as decisões do Juízo singular autorizando a renovação das escutas telefônicas foram precedidas e alicerçadas em pedidos da Autoridade Policial. O magistrado utilizou-se da técnica de motivação per relationem, o que basta para afastar a alegação de que a terceira prorrogação do monitoramento telefônico baseou-se apenas em indícios de crime apenado com detenção, pois depreende-se da representação da autoridade policial que os crimes objeto da investigação eram os de corrupção passiva - punido com reclusão - e o descrito no art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n.o 9.605/1998.
5. A Lei n.o 9.296/96 é explícita quanto ao prazo de quinze dias, bem assim quanto à renovação. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa aparente limitação do prazo para a realização das interceptações telefônicas não constitui óbice à renovação do pedido de monitoramento telefônico por mais de uma vez. Precedentes.
6. No caso, não seria razoável limitar as escutas ao prazo único de trinta dias, pois, a denúncia indica a participação de 10 (dez) réus, e se pauta em um conjunto complexo de relações e de fatos, com a imputação de diversos crimes, dentre os quais a corrupção ativa.
Assim, não poderia ser ela viabilizada senão por meio de uma investigação contínua e dilatada a exigir a interceptação ao longo de diversos períodos de quinze dias. Precedentes.
7. Habeas corpus denegado." (STJ, HC 144.137/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 31/08/2012)
Comungando com idêntico raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua:
"É possível que, durante uma interceptação telefônica, captando-se a conversa entre 'A' e 'B', com autorização judicial, surja prova do cometimento de crime por 'C', terceira pessoa.
Pensamos ser lícito utilizar a gravação realizada para investigar o agente criminoso que surgiu de onde menos se esperava.
Mais uma vez, é fundamental destacar que, o Estado, por seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de duas pessoas, com respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita." (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2009. pág. 733).
Na mesma esteira está o entendimento do Pretório Excelso, a saber:
"(...) se a escuta telefônica, executada de forma legal, acabou por trazer outros elementos probatórios de outros crimes que não geraram o pleito das gravações, especialmente quando são conexos, podem e devem ser levados em consideração" (STF, Plenário, HC 83.515/RS, trecho do voto condutor proferido pelo eminente Rel. Min. Nelson Jobim, DJU de 4/3/2005).
Com efeito, infere-se de todo o processado que a investigação inicialmente dizia respeito à imputação de tráfico de drogas e associação para essa finalidade envolvendo Yulle, "Bochecha", "Odenir", HNI e "Fornecedor", no âmbito de uma operação anterior culminou na apreensão de 500kg de maconha, e que acabaram por descortinar - por serendipidade - crime de associação ao tráfico que envolve o ora apelante Jonatas Mendes Alvarenga, vulgo "Caroço".
Logo, é lícito concluir que não há a alegada interceptação com origem em denúncia apócrifa, nem mesmo interceptação telefônica de ramal não abrangido por decisão judicial, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida, as quais culminaram na descoberta fortuita de fatos constitutivos de crimes não abrangidos na investigação inicial.

II.II. NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - OFENSA AO ART. 5o DA LEI N. 9.296/96 E ART. 93, IX, DA CF

Assenta, ainda, inobservância aos termos da Resolução n. 059/2008/CNJ, que disciplina o modo e tempo de duração do decreto de interceptação e das sucessivas prorrogações.
Infere-se do relatório policial trazido pelo Núcleo de Inteligência da DRE - Capital, subscrito pelo delegado de polícia Ferdinando Frederico Murta, que a medida de interceptação telefônica inicialmente se mostrou devida ante a possível participação de Yulle Carla de Macedo Galvão, Odenir da Cruz e Silva, Joelson Pedroso da Silva, a pessoa identificada apenas por "Bochecha", "HNI" e Fornecedor, acerca do tráfico ilícito de drogas praticado na capital Mato-grossense, e que veio a ser decretada por decisão judicial datada de 05/4/2017 pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Capital, e que posteriormente, ante o descobrimento fortuito de outros crimes, culminou com a identificação de Milton Santiago Lopes Duarte e, via de consequência, do coapelante Jonatas Mendes Alvarenga, vulgo "Caroço".
A quebra de sigilo inaugural do ramal de "Caroço" levou em consideração "denúncias anônimas recebidas diariamente quanto à mercancia de entorpecentes realizada por associações criminosas que atuam nos bairros Pedregal, Jardim Leblon e Renascer, bem como regiões adjacentes" (fl. 32), estando calcada na premissa de que a medida "é uma excelente pista pela elucidação do caso, senão a única disponível" (idem), o que vem de demonstrar a sua indispensabilidade para o âmbito das investigações policiais.
Embora não haja remissão direta, há clara indicação indireta aos termos da representação policial e do parecer ministerial respectivo, pela decretação da medida, que leva em consideração o levantamento preliminar realizado nas regiões investigadas e a indicação suficiente dos possíveis envolvidos, assim como seus respectivos ramais telefônicos.
Essa mesma fórmula de remissão indireta é repetida nas prorrogações subsecutivas (1a em 20/4/2017, fls. 68/71; 2a em 10/5/2017, fls. 97/98; 3a em 25/5/2017, fls. 123/125; 4a em 08/6/2017, fls. 150/151; 5a em 22/6/2017, fls. 177/178; 6a em 07/7/2017, fls. 209/210; 7a em 20/7/2017, fls. 224/225; 8a, em 26/7/20017, fls. 245/246; 9a, em 03/8/2017, fls. 259/260; 10a, em 09/8/2017, fls. 283/284; 11a, em 05/9/2017, fls. 316/317).
Embora não seja modelar, a fundamentação per relationem é procedimento absolutamente lícito a ser adotado pelo juiz da causa para justificar a adoção da medida de interceptação telefônica, quando se vê da representação policial e do parecer do Ministério Público, fundamentos de fato e de direito plausíveis à concessão da medida.
A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a "adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir" (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007), sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação.
Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo, mutatis mutandis, a técnica da motivação per relationem para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).
Nessa esteira de raciocínio, não é possível vislumbrar qualquer deficiência de fundamentação da decisão que autorizou as escutas telefônicas em desfavor do apelante.
A identificação de Jonatas, vulgo "Caroço", aparece logo na primeira prorrogação consignada no Relatório Técnico 08/2017/NI/DRE, que menciona o nome de "Caroço" como sendo o interlocutor de Milton em uma das sociedades criadas para a realização da narcotraficância [fls. 58/59], verificação essa que determinou a interceptação também dos ramais por ele também utilizados para o fim de descortinar a prática de ilícito penal de associação ao tráfico de drogas, e que veio a ser decretada na decisão de fls. 68/71, de 20/4/2017.
Logo, não se nota a propalada carência de fundamentação do édito judicial acautelatório, razão pela qual improcede o anseio defensivo.

II.III. PRORROGAÇÕES AD ETERNUM DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE MÁXIMO DE DURAÇÃO DA MEDIDA - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o DA LEI N. 9.296/96 E ART. 14 DA RESOLUÇÃO N. 59/2008/CNJ, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 201/2016

De acordo com a defesa, a autoridade judiciária de origem não poderia autorizar mais de uma prorrogação da medida de interceptação telefônica, sob pena de ofensa ao art. 5o da Lei n. 9.296/96 e art. 14 da Resolução n. 59/2008/CNJ.
as investigações tiradas da "Operação Campo Minado" foram tiradas de outra operação realizada pela Polícia Judiciária Civil, apurada nos autos de IP 200/2017/DRE/MT, na qual foi deferida interceptação telefônica n. 11548-20.2017.8.11.0042, cód. 471684, 9a VCr da Capital, a partir do envolvimento de Yulle Carla de Macedo Galvão, Odenir da Cruz e Silva, "Bochecha" e "Fornecedor", em tráfico de drogas de larga escala, na qual, possibilitou-se descortinar uma verdadeira rede de fornecimento de drogas na região dos bairros Jardim Leblon, Jardim Renascer, Santo Antonio do Pedregal e regiões adjacentes.
Com efeito, a partir dessas investigações foi possível apreender, em dois locais diferentes, um no bairro Campo Verde e outro no bairro Jardim Renascer, cerca de 500kg de maconha, e partir dessa apreensão, foram empreendidas diligências de campo e interceptações telefônicas que culminaram por descortinar o elo associativo entre os codenunciados, Jeferson de Oliveira Gomes, vulgo "Snoop", Thayla Cristina Florence da Silva, Jonatas Mendes Alvarenga, vulgo "Caroço", e Márcio Justino Franco de Moura, que gerou a condenação que ora é questionada no apelo defensivo.
A douta autoridade judiciária de origem, ao decidir sobre o caso, fixou a premissa inicial de que na primeira interceptação, o apelante Jonatas não era o alvo, mas mero interlocutor. Em relação às prorrogações sucessivas, estabeleceu conclusão de que o procedimento é lícito de pleno direito.
De fato, com relação às sucessivas prorrogações, onze, no total, deveram-se à complexidade das investigações, que culminaram na identificação e condenação de dezenas de pessoas, integrantes de associações criminosas distintas, porém, interligadas entre si, descobertas na "Operação Campo Minado".
Acerca do tema, a propósito, a própria Resolução n. 59/2008/CNJ, por meio de seu art. 14, admite prorrogações de prazo das escutas telefônicas desde que apresentados os áudios com o inteiro teor das comunicações interceptadas, bem como as transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido, e relatório circunstanciado das investigações com o resultado obtido, tendo sido tais exigências devidamente cumpridas pela autoridade policial, em todas as prorrogações, consoante verificado anteriormente.
E, como o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou, no aresto anteriormente colacionado, ainda que observado fosse, o descumprimento das recomendações contidas na Resolução n. 059/2008-CNJ assentariam mera irregularidade, não anulando a prova cautelar produzida, especialmente quando cumpridas as exigências contidas na Lei n. 9.296/96, como se apresenta o caso ora enfocado, as quais, no caso, não podem ser tidas como ilegais, desproporcionais ou irrazoáveis.
O tempo de duração das interceptações, individualmente considerado, também não ultrapassou o limite legal de 15 dias de que trata o art. 5o da Lei n. 9.296/96.
Consoante explicitou a autoridade judiciária sentenciante, desde a época em que Jonatas era mero interlocutor do alvo Milton, a conversa telefônica interceptada no dia 17/4/2017 estava abrangida no período deferido de interceptação do ramal telefônico deste último. Em relação às demais conversas, todas estão incluídas no período de 15 dias deferido pela autoridade judiciária de origem para o ramal telefônico do próprio Jonatas.
A primeira interceptação abrangeu os áudios gravados no ramal de Jonatas, na condição de interlocutor, em 17/4/2017; a 1a prorrogação, a partir de 20/4/2017, fls. 68/71; a 2a, a partir de 10/5/2017, fls. 97/98; a 3a, a partir de 25/5/2017, fls. 123/125; a 4a, de 08/6/2017, fls. 150/151; 5a, de 22/6/2017, fls. 177/178; a 6a, de 07/7/2017, fls. 209/210; a 7a, de 20/7/2017, fls. 224/225; a 8a, de 26/7/20017, fls. 245/246; a 9a, de 03/8/2017, fls. 259/260; a 10a, de 09/8/2017, fls. 283/284; e a 11a, de 05/9/2017, fls. 316/317, sendo paulatinamente ampliado o raio de ramais telefônicos, de modo a configurar novas interceptações de terminais telefônicos distintos, em alguns casos, e não verdadeiramente uma legítima prorrogação.
Ademais, cabe à autoridade policial eleger o melhor momento para iniciar a interceptação telefônica e as respectivas prorrogações, podendo ou não coincidir com a data do deferimento da medida pelo Juízo.
O simples fato de haver mais de uma prorrogação não pode, portanto, ser definido como afronta ao ordenamento jurídico vigente, porque dependendo da necessidade e da extensão e vínculos, podem se prolongar sem que haja comprometimento da higidez processual, configurando, como visto, quando muito, mera irregularidade que não contamina a persecução penal.
Estando, pois, devidamente justificadas a interceptação telefônica inaugural, bem como as quatro posteriores prorrogações, e devidamente cumpridas as exigências da Lei n. 9.296/96 e das Resoluções n. 059/2008/CNJ e respectivas alterações pela Resolução n. 201/2016, improcede o pleito anulatório estabelecido na fala defensiva de Jonatas Mendes Alvarenga.

III. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ANEMIA PROBATÓRIA

As defesas de todos os coapelantes pedem a absolvição por anemia probatória, amparando-se em teses diferentes para cada um deles, demandando, assim, análise em tópicos separados, a começar pela súplica almejada pela defesa de Marcio Justino Franco de Moura, que, diante da maior relevância dentro do processo, deve preceder à análise dos demais recursos por conter aspectos que repercutirão na responsabilidade dos outros coapelantes.

III.I. MÁRCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

A autoridade judiciária sentenciante, a despeito de não ter reconhecido a procedência da acusação acerca do elo associativo existente entre Jonatas Mendes Alvarenga, vulgo "Caroço", e Márcio Justino Franco de Moura, reconheceu que este último se associou ao genro Jeferson de Oliveira Gomes, vulgo "Snoop" ou "Snoopdog", bem como à enteada Thayla Cristina Florence da Silva, em caráter estável e permanente, para a realização do tráfico de drogas.
Na cronologia do contexto incriminador, aponta os depoimentos de policiais, em abono às conversas telefônicas interceptadas com autorização da Justiça, confirmam que Márcio, Jeferson e Thayla estavam associados com o escopo de armazenar e distribuir drogas na capital mato-grossense.
Por sua vez, a defesa estabelece que "as provas nos autos resumem-se em ligações telefônicas entre o apelante, Thayla e Jeferson, algo absolutamente comum entre pessoas da mesma família" [razões, fl. 1164-TJ], máxime porque os diálogos não se referiam ao tráfico ilícito de drogas.
Alega-se, ainda, que nada obstante o apelante haja confessado o transporte de droga, caracterizador do crime de tráfico de drogas, salientou que tal prática foi um incidente isolado em sua vida, e que de acordo com essa premissa não se pode falar em habitualidade.
Afirma, ainda, que o apelante, na condição de servidor público, ocupando o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, não dispunha de horário ocioso para perpetrar crimes, e que fora a oportunidade em que efetivamente confessou ter sido preso em poder de certa quantidade de droga, em outra oportunidade não chegou a concretizar o transporte, abandonando o "produto" em local diverso onde deveria entregar após se dar conta do erro que iria cometer.
Postas essas considerações, pugna pela absolvição por anemia probatória quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/2006, forte no art. 386, VII, do CPP.
Inicialmente, registro que o apelante Márcio Justino Franco de Moura admitiu que tanto o ramal interceptado, +55 (65) 99317-8383, bem como as conversas telefônicas interceptadas com autorização da Justiça, realmente lhe pertencem.
"[a partir de 02min37s] [Lida a denúncia e indagado pela MM. Juíza se a acusação é verdadeira, respondeu] Não, primeiro que eu não conheço esse Jonatas. Eu, como disse da primeira vez, sou réu confesso, principalmente agora que eu estou na palavra, eu não vou mentir, eu não sabia o que era essa associação, que me falaram, e sobre guardar no Complexo Pomeri, não é verdade, eu nunca coloquei nada lá dentro, tanto que eu trabalhava na portaria, no portão, porque eu não sou agente prisional, sou agente de desenvolvimento econômico-social, eu ficava no portão, não tinha nem acesso pra dentro e o que aconteceu foi que eu peguei uma droga que me entregaram, não vou citar nomes, que nem a primeira vez que eu falei, por causa de retaliação da minha família, e fui levar pra uma pessoa e não teve êxito dessa vez. Eu trabalho com pintura e assentamento de azulejos. Eu estava trabalhando em uma casa lá no CPA, e eu coloquei dentro de uma lata de tinta vazia, e como eu não encontrei a pessoa eu guardei no mato naquelas proximidades mesmo. Ali perto mesmo do arquivo público, eu coloquei lá, inclusive nem entreguei pra essa pessoa porque eu não conheço, ela ligou pra mim perguntando ainda, eu falei que eu ia no aniversário do meu padrasto lá em Santo Antônio, senão eu não ia nem voltar pra mexer com essas coisas, até com medo, não queria nem pegar. Aí que mandou eu de novo, me ligou e eu falei: ‘- Rapaz, tá lá em tal lugar, assim, assim e assim. Se quiser ir lá buscar, você busca’. ‘- Ah, eu sei onde é, eu moro nessas imediações’. E foi o que aconteceu. Não conheço Jonatas. Como eu disse da primeira vez, eu trabalho desde os dez anos, nunca fumei nada, nunca fui indiciado, sempre fui uma pessoa correta, não sei o que passou na minha cabeça, como eu disse da primeira vez, eu me arrependo até hoje, eu tenho família, meus netos, minhas filhas, tudo lá, quase nem saio, só estou indo pra Igreja por causa que eu fiz uma besteira, eu errei, sei que fui errado, peguei esse negócio aqui, pediram pra eu levar pra uma outra pessoa, não tive êxito. Da outra vez, que eu fui julgado pelo tráfico, foi que tinha falecido meu neto dois dias antes em Sapezal, eu gastei, eu necessitava desse dinheiro, que eu ia ganhar, duzentos reais, falei que não, no momento sim, porque, eu estava sem dinheiro, fui pra Sapezal, gastei tudo meu dinheiro e fui fazer outra besteira dessa aí pra levar pra esse outro e me pegaram. [Indagado se lhe foi feita uma proposta de tráfico de drogas, respondeu] Fez. Eu estava em casa. Recebi uma ligação, me ligaram. Pra mim pegar de uma pessoa e entregar pra outra. Eu não quero citar nomes de ninguém, eu peguei de uma pessoa que eu nem conheço, foi de um guri que entregou pra mim dentro do carro. E pra quem eu iria levar é lá no Jardim Vitória, eu não sei também. [Indagado se quando afirma que ‘dessa vez não deu certo’, significa que houve outras vezes, respondeu] Não, eu estou dizendo que eu estou sendo acusado nesse áudio aí. [Informado de que existem áudios comprometedores relacionados ao interrogado, a exemplo da chamada Guardão n. 23146438.WAV, de 27/9/2017, às 18h27min, cujo teor é lido em audiência, e indagado se se recorda dessa conversa, respondeu] É como eu disse pra senhora, eu me recordo, porque, eu não estou a fim de mentir, falar a verdade, eu errei, se está aí nos áudios eu não tenho como falar que não, e eu me recordo que eu peguei essa droga, mesmo e eu fui levar pra um rapaz lá perto da Fundação Bradesco, e eu não tinha dinheiro nem pra gasolina, que nem eu falei: ‘- Olha, rapaz, eu não tenho dinheiro nem pra dar, nem que seja gasolina’, então, eu me recordo sim desse negócio. [Indagado se o genro tem apelido de ‘Snoop’, respondeu] Não sei o apelido dele. Assim, eu converso com ele e chamo de Jeferson, mas não... já tinham me falado que o apelido dele era ‘Snoop’, mas eu não... [Informado o teor da transcrição da gravação Guardião n. 22451544.WAV, de 04/8/2017, às 13h25min, e indagado se confirma essa conversa, respondeu] Recordo. Como eu disse pra senhora, que eu peguei esse aí e era pra mim levar pra esse rapaz só que não consegui ver ele, não encontramos, e eu coloquei dentro de uma lata na traseira do carro, aí que eu peguei da traseira do carro e guardei. Era maconha. [Indagado se o termo que utilizava para designar maconha era “camisa”, respondeu] Sim, senhora. [Indagado se tem conhecimento da quantidade de droga que guardou na lata, respondeu] Não lembro. [Indagado se tem conhecimento de envolvimento da Thayla, Jeferson e Jonatas, respondeu] Não sei. [Indagado pelo MP se o interrogando é sogro do Jeferson ou do Jonatas, respondeu] Do Jeferson, sou sogro dele. [Indagado se Thayla é filha do interrogado, respondeu] Isso, na verdade ela é enteada, quando eu casei com a mãe dela eram quatro meninas. Uma tinha três anos, outra cinco, outra sete e outra nove, e eu como pai. De coração é minha filha, sim. [Indagado se, quando se refere a ‘dessa vez não deu certo’, significa a ocasião em que foi preso em poder de drogas ou quanto ao fato narrado na denúncia, respondeu] Eu tô dizendo da lata, que era pra mim entregar pro rapaz e não deu certo e não entreguei. [Indagado se o destinatário da droga seria o Jeferson, respondeu] Não posso dizer. Eu não me lembro, tinha um apelido, mas não me lembro o apelido. [Indagado se o interrogando se refere à ocasião em que ‘um menino' entregou droga para ele, respondeu] Não, foi da outra em que eu peguei um quilo, que foi um menino que entregou pra mim. [Indagado se essa ocasião se refere ao outro processo em que o interrogado foi processado por tráfico de drogas, respondeu] Isso, isso. Foi dessa vez que pegaram dentro do meu carro. Ele me entregou um quilo. [Indagado sobre quantos quilos de droga se refere o episódio em que guardou a droga em uma lata na traseira do carro, respondeu] Eu não tenho base, mas tinha duas barrinhas. Eu não tenho base de quilo. Em peguei de uma outra pessoa, também, e ia entregar pra outra, só que, como eu falei, ele me entregou, e eu já meio com medo, eu fui porque eu estava trabalhando eu ia passar no CPA naquelas imediações, mas como não deu certo eu coloquei dentro da lata e coloquei ao lado do muro lá. Falei: ‘- Não, não vou ficar andando com essa...’. Lá perto do arquivo público, que chama, era onde era a antiga ‘Menina Moça’, aí que virou arquivo público, perto daquele bairro, eu não sei... [inaudível] [...] eu acho que foi ele [que pegou], ele ligou pra mim e eu falei pra ele: ‘-Ó, tá em tal lugar assim e assim, se quiser pegar lá, eu não vou mexer com esse negócio’. [Indagado pela defesa de Jeferson e Thayla se o telefone 9317-8383 estava registrado em nome do próprio interrogado, respondeu] Isso. Eu usava mas como eu tenho outro meu, ele fica em casa lá. Eu não sei se outro pegava e ligava, mexia com ele, porque... [Indagado se na ocasião em que uma pessoa entregou um quilo de droga para o interrogado, pode afirmar que foi a pessoa de Jeferson, respondeu] Não. [Indagado se Jeferson e Thayla possuem alguma fonte de renda, e há quanto tempo estão juntos, respondeu] Olha, que eu conheço eles, que eles estão juntos, deve ter mais de cinco, seis anos. Eles tem um gurizinho, né, o meu neto, está morando comigo agora, sob meus cuidados, agora, fonte de renda deles, o Jeferson, ele mexe com pintura, trabalhava com o pai dele, teve uma época em que ele esteve desempregado, ele foi lá pra minha chácara, nem... estava abandonado, perdido, falei pra ele ir trabalhar lá e vender frango, que ele ia criar pra vender, tudo, então ele ficou lá. A Thayla mexia antes com venda de roupa, com o pai dela, um outro Márcio que é pai dela. [Indagado se ela atualmente exerce alguma atividade, respondeu] Não porque ela está com tornozeleira, domiciliar, e não pode se ausentar e, como eu digo, lá está ela, o guri dela, está outra enteada, filha minha, que separou, está com um gurizinho, daí o único que tem renda lá agora sou eu mesmo. [Indagado se quando da deflagração da operação, durante a busca domiciliar realizada na casa do interrogado, foi encontrado algo ilícito, respondeu] Não, nada. [Indagado se tem conhecimento de algo ilícito que tenha sido encontrado na chácara onde Jeferson residia, respondeu] Não fiquei sabendo também, não. Lá na chácara, né? Eu não fiquei sabendo. Só sei que foram lá e prenderam ele” (sic interrogatório audiovisual gravado na mídia constante de fl. 805).
Consigna-se, por relevante, que Márcio não só confirmou serem próprias as conversas mantidas com "Caroço" e "Snoop", como também, ter realmente praticado o tráfico de drogas por mais de uma oportunidade, o que veio a se confirmar com a prisão em flagrante e apreensão de 1kg de maconha que transportava no dia 27/9/2017, cujo fato, entretanto, já foi objeto de análise e julgamento na Ação Penal n. 39215-78.2017.8.11.0042, cód. 500171, 9a Vara Criminal da Capital.
Fato é que, antes de sua prisão em flagrante, o ramal telefônico de Márcio, +55 (65) 99317-8383, foi alvo de monitoramento a partir de ligações realizadas a partir do ramal telefônico +55 (65) 99291-5274, pertencente a "Snoop", que ora identifica como "Guri", cujas interceptações haviam sido previamente deferidas pelo Juízo de origem desde a 8a prorrogação, consoante se depreende do relatório de inteligência n. 24/2017/NI/DRE, de 25/7/2017.
Com efeito, desde o dia 04/8/2017, Márcio travava com "Snoop", conversas de conteúdo altamente incriminador, sendo orientado por este último "Snoop" onde pegaria a droga, para onde deveria levar, sempre dissimulando o real conteúdo de suas conversas, tratando a droga como "camisas", consoante se vê dos diálogos abaixo colacionados:
Chamada do Guardião 22451544.WAV (04/08/2017 13:25:53)
Alvo +55 (65) 99291-5274 - Interlocutor +55 (65) 99317-8383
MÁRCIO: Oba
SNOOP: E aí, Márcio.
MÁRCIO: Beleza?
SNOOP: Beleza, tá em casa?
MÁRCIO: Não, tô aqui no... vim aqui no Pedra olhá essa casa aqui, tô aqui no Randora.
SNOOP: Ah, entendi, deixa eu falar pr'ocê, não... eu ia ver c'ocê se desse pr'ocê separar mais quatro camisa daquela, entendeu?
MÁRCIO: Ahã.
SNOOP: Pra mim passar pro... pro cara do carro ali. Eu dou um jeito de ele pegar c'ocê mais tarde.
MÁRCIO: Ah, tá! O duro é que eu... o... onde eu, onde eu fui pedir meu peso, a balança né? Tá... tá lá no serviço.
SNOOP: Ah, não tá? Tá... tá no seu serviço?
MÁRCIO: Ahã. Mas, faz o seguinte: fala pra ele que amanhã eu deixo lá pra ele depois do serviço.
SNOOP: Oi?
MÁRCIO: Amanhã eu deixo lá pra ele lá na... onde ele tá.
SNOOP: Ah, entendi, entendi.
MÁRCIO: Porque eu já levo, né? E aí, lá no serviço... no serviço eu vejo e levo lá pra ele.
SNOOP: Ah, porque ele mora ali no... no...
MÁRCIO: Pois é, eu sei, eu sei onde que ele mora. E sei aonde que... aonde elem que nós fômo a primeira vez.
SNOOP: Não. É pra levar. Não tem lá naonde... naonde que nós tomou uma cerveja gelada e ficou esperando ele sair do estabelecimento dele?
MÁRCIO: Isso, isso, isso.
SNOOP: Então, ali.
MÁRCIO: Então eu vou... eu vou lá amanhã, depois do serviço eu vou lá.
SNOOP: É. Aí, mas... hã, 'cê colocou num... num lugarzinho assim... bem... bem... 'panzinho', pra dar uma conservada? Ou não? Tá só 'pã'?
MÁRCIO: Não, tá... tá naonde Mel guardou memo.
SNOOP: Hã, no... naquele... na lata?
MÁRCIO: Isso, isso, isso, na traseira.
SNOOP: Ah, ali é melhor, ali tá melhor então.
MÁRCIO: Eu pego e levo pra ele amanhã, lá pelas... vamo vê, onze horas mais ou menos.
SNOOP: Ahã.
MÁRCIO: Dez e meia, onze horas, eu levo pra ele.
SNOOP: Ah, então beleza, então. Vô... vô... vô falá com ele aqui. Esse aí, essas quatro com mais... mais se eu for fechar outro carro ali com ele.
MÁRCIO: Ahã.
SNOOP: Acredito, aí vai ser, aí vai ser umas sete, tá?
MÁRCIO: Umas sete camisa, né?
SNOOP: Ahã.
MÁRCIO: Tá, eu vô.
SNOOP: Não! Ms aí eu vô ligá pra avisá se é quatro ou... mas... por enquanto agora só essas quatro mesmo.
MÁRCIO: Beleza, então.

Como visto anteriormente, o apelante admite ter mantido essa conversa com uma pessoa que não quis declinar o apelido, mas que nas degravações aparece como sendo "Snoop", e que, como se verá adiante, cuida-se do apelante Jeferson de Oliveira Gomes.
Assume, ainda, em seu interrogatório, que realmente dissimulava a droga por identificando-a como "camisas".
Posteriormente, no dia 15 de agosto de 2017, "Snoop" entrou em contato novamente com Márcio, pedindo que ele entregasse outra peça de drogas a uma pessoa que identificou como sendo um "cadeirante", pedindo ainda que Márcio informasse a quantidade de droga que possuía armazenada, ficando evidenciado que Márcio guardava a droga em seu local de trabalho, no Complexo Pomeri, onde exercia a função de porteiro.
Chamada do Guardião 22451544.WAV (15/08/2017 19:10:53)
Alvo +55 (65) 99291-5274 - Interlocutor +55 (65) 99317-8383
[a partir de 51s]
[...]
SNOOP: Ah, deixa eu falar pr'ocê.
MÁRCIO: Hã?
SNOOP: eu vô, eu vô vê com o guri ali, pra... pra pegar... pra... pra separar uma caisa pra mim lá, entendeu?
MÁRCIO: Ahã.
SNOOP: Aí qualquer coisa, ou então 'cê vê aí se 'cê junta, aqueles pedaços que ficou na lata, vê se 'cê tem uma daquela... daquelas outra amassada, entendeu?
MÁRCIO: Ahã.
SNOOP: Aí eu, então, pra levar lá pro cadeirante, dá uma força pra ele na condução, aí nem que depois eu arrumo um qualquerzinho pr'ocê também.
MÁRCIO: Tá bom, então, eu vô, eu vô...
SNOOP: Levá pra ele...
MÁRCIO: Então tá! Eu vô vê... vô vê com ele então.
SNOOP: Beleza então, aí qualquer coisa se... se num tivé uma dessa... dessa amassada, qualquer coisa eu vô... vô ligá pro guri ali. O guri separa uma pr'ocê lá, aí 'ocê busca com ele, tem como?
MÁRCIO: Tá bom então, fala pra ele lá, arrumá porque lá não dá uma camisa inteira.
SNOOP: Naonde?
MÁRCIO: Não! Só no... o que tem lá não dá uma camisa, mas aí fala pro guri separar lá e aí nós... e... eu levo lá pro cadeirante.
SNOOP: Maaa... mas daquela outra tem, mais de uma, né? Tem umas três, né?
MÁRCIO: Naonde?
SNOOP: Da... daquela, daquela outra que tá solta.
MÁRCIO: Ah, mas eu acho que não deve ter não! Eu nem olhei mais, aquelas pedaceira lá.
SNOOP: Não, uai! Num... num tem mais nada? Nem da outra, Marcinho?
MÁRCIO: Não! Deve ter só um pouquinho lá... lá... lá na lata só tem aquele pouco lá, tirando as pedaceira.
SNOOP: Mas, amassado, né?
MÁRCIO: Mas eu vejo lá.
SNOOP: Mas, da outra tem, né?
MÁRCIO: Da... da outra o qual?
SNOOP: Da outra, da... daquela fofa.
MÁRCIO: eu vou olhá lá, nem num olhei mais. Eu vou dar una olhada lá.
SNOOP: Mas, nem.. nem na sua casa, no serviço lá num tem mais nada?
MÁRCIO: Lá no serviço eu tenho.
SNOOP: Ah, mas... mas da daquela outra, né? Não da amarela, né?
MÁRCIO: É! É... da... eu tenho da outra e tenho da amassada também. Da outra é a minha, né? Da amassada tem umas trezentas mais ou menos, assim quatrocentos, não sei, tem que ver lá.
SNOOP: Ah, então 'cê dá uma olhada certinho lá. Mas não tem como 'cê dá uma olhada certinho? Vê o que que tem, o que não tem, pra mim, tá ciente do que tem?
MÁRCIO: Tá bom, eu dou uma olhada depois, eu... eu ligo pr'ocê.
SNOOP: Beleza, então, beleza.

No dia 09 de setembro de 2017, a pessoa identificada apenas pela alcunha de "Primo" ligou para o apelante Márcio, cujo ramal telefônico, a este momento, já havia sido incluído na 12a prorrogação de interceptação telefônica com base no Relatório Técnico n. 31/2017/NI/DRE, de 05/9/2017, combinando de pegar determinada quantidade de droga a mando de Jeferson, consoante se depreende do diálogo abaixo colacionado:
Chamada do Guardião 22953622.WAV (09/09/2017 11:45:40)
Alvo +55 (65) 99317-8383 - Interlocutor +55 (65) 98436-3527
MÁRCIO: Oi.
PRIMO: Oi, deixa eu te falá?
MÁRCIO: Tá cortando na estrada.
PRIMO: Ele tinha falado que tem três já na mão do senhor guardada, é isso mesmo?
MÁRCIO: Não. Tem dois.
PRIMO: Puta que pariu!
MÁRCIO: Só tem dois.
PRIMO: Puta merda.
MÁRCIO: Mas segunda-feira eu vou atrás, ele falou pra mim ir atrás de um guri lá, vê se tira do guri lá, o guri não tá dando certo, tem que tira do guri e passa pro cê.
PRIMO: Aaammm, deixa eu te falá, como é que eu faço pra pega essas duas, que eu tenho um guri que veio cara, tava esperando esse trem de fora, vem lá de longe pra pega esse trem.
MÁRCIO: Pois é, e lá só tem dois, e dois bom rapaz.
PRIMO:Como é que eu faço pra pega essas duas hore, tem jeito de pega hoje.
MÁRCIO: Hoje não tem cara, sabe porque? Daqui eu vou lá em Santo Antônio, eu vou lá na casa da minha mãe e tem aniversário do Padrasto né, por isso que eu tô indo embora pra ir pra lá.
PRIMO:Aaammm.
MÁRCIO: Segunda-feira eu to em casa.
PRIMO: Então tá tranquilo, segunda-feira dá uma alô pra mim, e liga nesse número
pra mim, quanto tiver tudo no jeito, beleza então. valeu, valeu!

No dia 11, dois dias depois, Márcio liga para "Snoop" informando que só teria duas "camisas" para entrega, sendo que "Snoop" havia prometido uma delas a "Kid", posteriormente identificado como sendo o próprio "Cadeirante" referido no diálogo anterior, consoante se verá adiante, no depoimento do analista de inteligência Dionizio Bareiro Neto, e que "Primo" precisaria de mais três.
Diante da falta de droga suficiente para atender a "Kid" e a "Primo", "Snoop" determina que Márcio entregue uma peça de droga para o primeiro, e um e meio para o segundo, ficando então de resgatar uma determinada quantidade de droga que havia ficado sob a guarda de "Derick", para repassar para "Primo".
Chamada do Guardião 22972302.WAV (11/09/2017 10:29:51)
Alvo +55 (65) 99291-5274 - Interlocutor +55 (65) 99317-8383
MÁRCIO: E aí, guri.
SNOOP: E aí, Márcio?
MÁRCIO: Beleza?
SNOOP: Beleza, ligou aí?
MÁRCIO: Ah? Liguei.
SNOOP: Ligou?
MÁRCIO: É que, aí como que eu faço com a, com a camisa, tem duas, né? Vai
passar pro Kid uma e o outro vai ligar.
SNOOP: Oi.
MÁRCIO: Oi, tá ouvindo?
SNOOP: Tô.
MÁRCIO: Pois é tem duas camisa e eu vou passar uma pra Kid e a, o, o outro lá quer as duas, como que eu faço?
SNOOP: Mas não tem duas de trezentos?
MÁRCIO: É.
SNOOP: Então, é, tira, Kid, ele aceitou uma e três, né?
MÁRCIO: É, mas aí Kid quer uma, né?
SNOOP: Arran.
MÁRCIO: Aí o outro lá.
SNOOP:...(ininteligível).
MÁRCIO: Se eu tenho alguma? Hã? Não entendi tá cortando.
SNOOP: Faz o seguinte, sobrou alguma coisa daquela, da, de, das outras lá no serviço? Por aí, sobrou alguma coisa?
MÁRCIO: Ah, sobrou cento e cinquenta.
SNOOP: Quantos?
MÁRCIO: Cento e cinquenta.
SNOOP: Cento e cinquenta?
MÁRCIO: É.
SNOOP: Oi.
MÁRCIO: Oi, é, cento e cinquenta.
SNOOP: Oi.
MÁRCIO: Oi, tô ouvindo. Cen, cento e cinquenta!
SNOOP: Ah, não sobrou mais nada, só isso aí?
MÁRCIO: Só esse!
SNOOP: Ah, então vamo fazer o seguinte, mas ela não tá, ela tá aí ou tá lá no, lá
no serviço?
MÁRCIO: Não, é, tá aqui!
SNOOP: Então, pode inteirar com esse aí, só vamo fazer o seguinte, vamo deixar aí, deixar uma e meia pro Primo, né?
MÁRCIO: Arran.
SNOOP: Dá uma pro Kid e hoje eu vou dar um jeito de de de resgatar aquela do Dérick lá no, dá um jeito de resgatar aquele trem lá, aí eu vo, eu vamo juntar desse aí pra passar pro, pro Primo, né?
[...]

No dia 13/09/2017, às 06h52min, Márcio informa que "Kid" ligou dizendo que compraria apenas meia peça de droga ao preço de R$600,00 , dividindo o pagamento em duas parcelas de R$300,00, ocasião em que "Snoop" anui à proposta, ordenando que Márcio levasse a droga até "Kid":
No mesmo dia, por volta de 08h41min, "Snoop" liga para Thayla e pergunta se Márcio entregou a meia peça a "Kid", e se recebeu a primeira parcela da venda, recebendo resposta positiva:
Chamada do Guardião 22972302.WAV (11/09/2017 10:29:51)
Alvo +55 (65) 99317-8383 - Interlocutor +55 (65) 99291-5274
[Aos 03min40seg]
[...]
SNOOP: E ói qui, pegou, pegou, Márcio pegou trezentos com Kid?
THAYLA: Pegou.
SNOOP: Ah, então esse aí cê guarda, tá com trezentos já, né?
THAYLA: Arran.
[...]

Em outro contexto, "Snoop" pede que Thayla fale para Márcio separar 80g de droga da "melhorzinha" para vender para um "gurizinho lá de dentro", consoante trecho abaixo colacionado:
Chamada do Guardião 22981499.WAV (12/09/2017 11:04:33)
Alvo +55 (65) 99291-5274 - Interlocutor +55 (65) 99317-8383
THAYLA: Oi.
SNOOP: Oi.
THAYLA: Hã.
SNOOP: Márcio tá aí?
THAYLA: Uhum.
SNOOP: Fala pra Márcio o seguinte pra ele, se tem como ele separar oitenta, oiten, oitenta g, tá ligado oitenta g, né?
THAYLA: Uhum.
SNOOP: Oitenta g dessa, dessa melhor aí do, que o Bitcho me arrumou. Dessa melhorzinha aí! Que o gurizinho lá de dentro vai, vai comprar, vo, tem que deixar separado que vai buscar aí com ele.
THAYLA: Uhum, mas nem viu nada, nós vai sair.
SNOOP: Hã?
THAYLA: Nós vai sair.
SNOOP: Não, mas não é agora não! Pode deixar pra mais tarde.
THAYLA: Ah.
SNOOP: E, o guri vai, o guri vai ligar pra ele aí, vai com um gurizinho do corre
buscar com ele aí, oitenta grama só tá bom. Da melhorzinha, da melhor! Não é pra
cortar da outra não.
THAYLA: Tá.
SNOOP: Aí fala pra ele que o guri vai ligar pra ele agorinha, mais tarde pra, pra
explicar pro guri buscar aí.
THAYLA: Uhum.
SNOOP: Aí cê fala pra ele tá, amor?
THAYLA: Tá.

De acordo com essas conversas, Márcio mantinha um elo estável e permanente com "Snoop", promovendo o transporte e depósito de drogas a mando deste último, mantendo parte dentro de uma lata no interior do veículo automotor que possuía, e outra parte armazenava no local de trabalho, no Complexo Pomeri, onde exercia a função de porteiro.
Jeferson de Oliveira Gomes preferiu fazer uso de sua prerrogativa ao silêncio em Juízo [vide mídia de fl. 805-TJ], assim como Thayla Cristina Florence da Silva.
A propósito desse enfoque, o analista de inteligência da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital, Alexandro Silva de Carvalho, esclareceu em Juízo ter observado o vínculo associativo entre Márcio, Jeferson e Thayla, para o exercício da narcotraficância, não só com base no conteúdo das interceptações telefônicas, como também, pelo fato de que foi efetuada a prisão em flagrante delito de Márcio em poder de um quilo de maconha no dia 27/9/2017, justamente em razão do prévio monitoramento dos ramais telefônicos dos envolvidos.
"[a partir de 03min02s] [Indagado sobre como era a atuação dos acusados, respondeu] Não muito resumido mas, eu vejo da seguinte forma, assim, fazendo a alusão aos fatos que tem no relatório técnico, na ordem escalonal, quem tem o acesso à maior quantidade de droga é o ‘Caroço’, que é o Jonatas, que também foi citado, aí eu não vou citar as pessoas que estão ligadas a ele porque não vem ao caso agora, certo? O Jonatas e o Jeferson tinham uma associação pra fazer o transporte da droga. O Jonatas, que é o ‘Caroço’, que iria até Ponta Porã e transportava a droga junto com o ‘Capacho’, e ele era associado ao Milton, e era associado a outras pessoas que não é o caso agora. Por ora, quando chegava a droga em Cuiabá, bem próximo a estrada da Chapada dos Guimarães, que o ‘Caroço’, que é o Jonatas, fazia essa droga junto a outras pessoas, o ‘Snoop’, que é o Jeferson, tinha parte nessa droga. Aí é que é a associação entre o Jonatas e Jeferson. O Jonatas e o Jeferson eram associados de qual forma? Dessa forma. Como que os dois marcaram o primeiro encontro em que nós passamos a identificar quem é quem? Fui eu mesmo que fui de moto até o local, foi bem antes da Salgadeira, ali perto da casa do Jeferson, indo pra Salgadeira na Chapada tem o restaurante ‘Chapadão’ lá onde que serve galinha com arroz é lá que eles marcavam esse lugar, o Dionizio ficou na base dando apoio, eu fui de moto, chegar lá e estava ele, a mulher do carrinho de bebê, e daí o ‘Caroço’ foi de moto. Eles marcaram esse encontro, conversaram, e o ‘Caroço’ já estava com um carro locado, porque ele que estava com o carro locado pra viajar. Locou o carro de depois disso ele viajou. Quando ele estava lá olhando droga, experimentando a droga, verificando se essa droga era de qualidade, se era aquela mesmo, esperando o Milton terminar a produção da droga pra mandar de Bela Vista pra Ponta Porã, precisou de mais dinheiro, porque o Milton, que era sócio do ‘Caroço’ também, estava na roça, colhendo, plantando e junta vários funcionários que tem lá, que trabalha com isso, produzindo na roça mesmo, e o que acontece? Precisava de mais dinheiro.... precisou de mais dinheiro, e nisso daí o ‘Caroço’ estava esperando mais dinheiro, ele esperando dinheiro, o César esperando dinheiro, todas essas pessoas, mas o Jeferson depositou um dinheiro na conta do ‘Caroço’, bem quando o ‘Caroço’ estava lá em Ponta Porã, e ficou claro nos autos que esse dinheiro seria utilizado pra manutenção do transporte e também do veículo que seria utilizado pra transportar a droga. Por ora, o Jeferson, quando manda o dinheiro, não sabe pra que seria usado, mas ele sabe que vai ser usado pra droga chegar aqui. Se vai ser usado no carro, se vai ser usado pra comprar a parte, se vai ser usado pra abastecer, é outra conversa. Isso ficava por conta do ‘Caroço’. Daí o Jeferson deposita o dinheiro inclusive ele liga e confirma: qual que é o nome da conta aí? O ‘Caroço’ fala, tem a do Jonatas Mendes Alvarenga, Não fala o nome completo mas fala, ‘Jonatas de tal’, então é ele, é a conta dele, que identificou né? Isso daí é o que eu trago, informando, além de outros áudios que tem também, né, de situações, mas, assim: ‘35’ é entre o ‘Caroço’ e o Jeferson. Entre ‘Caroço’ e Thayla eu não vejo relação alguma. Entre o Jeferson, o ‘Snoop’ e Thayla, qual seria a associação? Porque daí a gente tem que falar do Márcio Justino também. Por coincidência, o pai da Thayla, não sei se falecido ou não, também chama Márcio, o pai biológico dela chama Márcio, e o Márcio, no caso esse que é padrasto dela, ou pai de consideração, que assim seja, e a associação entre o Jeferson, o ‘Snoop’ e o Márcio, é o que? O Márcio Justino guarda droga em casa com a anuência da esposa, ele entregava tanto na casa dele como também levava pro serviço, onde ele trabalhava. O Jeferson e o Márcio tinham essa droga guardada na casa do Márcio, e o Márcio distribuía. Toda droga era do Jeferson? Não, o Márcio também tinha droga ali, que seja no mesmo lugar, e aí tem até um áudio em que o Márcio citou, falou assim: ‘- Não, acabou, mas eu preciso falar com o guri lá e tal’. Quando ele fala assim, ele se refere ao Jeferson. Eu não estou falando de outras entregas, estou me referindo àquela de um quilo. Porque quem pediu a droga foi o ‘Cadeirante’. O ‘Cadeirante’ é uma pessoa que mora perto da saída pra Chapada, pediu porque o Márcio falou que tinha acabado e precisava ver com o ‘Guri’, e aí ele liga pro Jeferson, e o Jeferson pergunta se ele conhece o ‘Caroço’. O Márcio fala que não. Então, ficou claro que ele não conhecia. ‘Caroço’ e Thayla não tem vinculação, o ‘Caroço’ e o Márcio, também não. Mas o ‘Snoop’ e o Márcio sim, o Márcio é associado nesse sentido, um armazena a droga e distribui a droga. Essa ligação direta entre o Márcio Justino e o ‘Caroço’ não tem, Márcio Justino e ‘Caroço’ não. O que eu vejo é assim: eu não vou falar se é ou não é associado ao outro. Eu estou falando que o que eu vejo trazendo ajuda na questão da busca da verdade é o que? Que quando o Márcio Justino pergunta se ele conhece o ‘Caroço’, ele nem trata o ‘Caroço’ como ‘Caroço’, ele trata por outro nome, e aí o Márcio Justino cita que sabe quem que é, sim, ele sabe quem que é, mas, assim, partindo da tese de que eles mantinham contato, que tinha aquela associação entre o ‘Caroço’ e o Márcio, eu não consegui ver isso. Eu consegui ver entre o Jeferson e o Márcio, e daí o que aconteceu com a [inaudível]. O Jeferson é vinculado ao ‘Caroço’ e o Jeferson é vinculado ao Márcio, mas o Márcio ao ‘Caroço’, não. Isso que eu estou querendo dizer. Agora seguindo pro flagrante de uma peça [...] o Márcio, quando o ‘Cadeirante’ pede a droga, liga pro Jeferson e depois o Jeferson liga pro ‘Caroço’, e o ‘Caroço’ já fica ciente que o Márcio vai buscar essa droga. Quando o Márcio chega no bar e pede a droga, ele pára no ‘Bar da Loira’, o ‘Caroço’ liga pro Bruno, que é filho deles, foi identificado depois, o Bruno não conseguiu pegar a droga na hora porque o Joel não estava em casa, Joel é o da audiência passada, o Joel chega e o Bruno pega a droga, não vimos se foi o Bruno que entregou, só foi em áudio, foi entregue a droga pro Márcio, O Márcio saiu e foi no rumo da casa do ‘Cadeirante’, entregar a droga e fizemos o flagrante no Márcio. Por que nós não fizemos o flagrante na hora que foi entregue? Porque descobrimos que ele estava no ‘Bar da Loira’ e nós não sabíamos onde que era esse ‘Bar da Loira’, isso nós descobrimos depois, mas quando vimos o veículo estava na avenida das Torres, mas nós sabíamos onde era a casa do ‘Cadeirante’. E daí qual é a participação da Thayla nessa peça? Nenhuma. Nessa peça de droga nenhuma. Ela não teve participação nessa peça. Aí seguindo então pra vinculação do Jeferson com a Thayla com o Márcio? Então: por que o Jeferson é associado com a Thayla e com o Márcio? Além da constância dos áudios, além do Márcio guardar droga pro ‘Snoop’, distribuir droga, levar droga pro serviço... na verdade o grupo estava esperando umas peças de droga... a Thayla veio pra rua e daí o Márcio foi junto da Thayla cobrar os ‘boqueiros de fumo’ para o qual foi distribuído droga, recolher dinheiro se for o caso, quando tinha nos áudios, e até foi citado sobre a qualidade de uma droga, falando que a droga que tinha era a mesma ‘amarelinha’, de uma vez passada, isso no Leblon, no Pedregal também, Jardim Renascer também. E qual era o telefone que estava sendo utilizado pra manter o contato entre o Márcio e o Jeferson? Era o telefone do Jeferson, que estava na chácara, com o telefone do Márcio. Como que a gente consegue comprovar que a Thayla estava junto do Márcio? Porque o Márcio passa do telefone pra ela, inclusive no dia em que eles estavam fazendo essa correria a Thayla fala com o Jeferson pelo telefone do Márcio, e daí o Jeferson não estava muito animado porque tinha um cara que estava devendo ele, estava enrolando um pouco e daí ele pede pra falar com o cara. A Thayla, que estava falando no telefone com o Jeferson, passa o telefone pro dono da ‘boca’, e ele fala com o Jeferson, ou seja, quem que estava, quem que participou, cobrando, fazendo essa função? A Thayla e o Márcio novamente, o Márcio tem outras funções. Mas o fato de a Thayla ser vinculada ao Jeferson é de que ela vinha pra rua fazer essa função, não somente por ser esposa do Jeferson, morar junto, conviventes, de saber de tudo isso, mas também porque ela participava de forma ativa, vindo, recolhendo dinheiro e, junto com o Márcio, transportando a droga. Nessas duas vezes que foi identificado ela estava junto com o Márcio. Sozinha ela não fez. Ela era o longa manus, entre ele e o Márcio também, pra falar alguma que não era pra ser falado pelo telefone a Thayla fazia pessoalmente [até 17min58s] [...] [a partir de 20min09s] [...] a Thayla era vinculada ao Jeferson sim, mas nesse fato específico {apreensão da droga] eu não me lembro tenha participado de nenhuma conduta ali. [Indagado pela defesa de Thayla se, em razão da constatação nos áudios sobre o comércio de 3kg, de 2kg, de 2,3kg de droga, qual foi o foi motivo pelo qual não se logrou proceder à apreensão dessas drogas, respondeu] Não houve a oportunidade de apreensão, na verdade nós não sabíamos onde era, nós fomos identificar depois. E também, por ora, eles estavam falando em valores, então tinha que ter convicção, se era dinheiro ou se era a droga, mas daí depois quando eles falaram da qualidade da droga, ficou claro que era droga e não era dinheiro. E aí a gente não agiu por isso daí também. [Indagado se na diligência que a testemunha realizou na estrada da Chapada dos Guimarães, foram feitas fotos do encontro de ‘Caroço’ com Jeferson, ou algum outro registro, inclusive no relatório de inteligência, respondeu] Foto não, mas foi registrado imagem do veículo, porque na verdade o intuito de ir lá não era pra registrar o ‘Caroço’ com uma pessoa que ele iria encontrar, que depois a gente identificou que era o Jeferson, mas a gente queria saber o carro que o ‘Caroço’ estava, porque o ‘Caroço’ usou o carro pra ‘bater’ uma carga de droga, e naquele dia ele tinha locado o veículo, naquele dia, era única oportunidade que a gente tinha, a gente viu esse veículo, foi lá. [Indagado se a testemunha participou da diligência de busca domiciliar na residência do casal Jeferson e Thayla, respondeu] Não. No dia da deflagração da operação eu fiquei na base, quem participou lá foi o Dr. Frederico, Fagner, Adão e... [Indagado se tomou conhecimento da apreensão de algo ilícito em poder do Jeferson e da Thayla, respondeu] Não sei informar. Tem que olhar nos autos. [Indagado pela MM. Juíza se ‘Caroço’ era sócio do ‘Vilton’, respondeu] Eles eram associados. [Indagado se ‘Caroço’ trazia droga de Mato Grosso do Sul para Mato Grosso juntamente com ‘Vilton’, respondeu] Junto com o ‘Capacho’, Ronaldo Neres, o Jeferson não ia, o Jeferson ficava aqui. E a quarta associação, tanto que o Milton está produzindo, ele está precisando de dinheiro, ele fala que acabou fita, fala que acabou a sacola, acaba aquilo, o ‘Caroço’ fala: ‘- Eu estou indo pra aí e a gente vai resolver’, e aí quando o ‘Caroço’ chega, a parte do transporte junto com o ‘Capacho’ é ‘desenrolada’. [Indagado se tem conhecimento de quanto dinheiro foi depositado por Jeferson na conta do ‘Caroço’, respondeu] Eu não me recordo agora, acho que é mil e quinhentos, mas se eu fazer um esforço eu acho o áudio, dia e hora certinho. Ele confirmou no áudio [que a conta bancária era dele mesmo]. [Indagado se confirma a informação de que Márcio guardava droga em casa, com a anuência da esposa, e no trabalho, respondeu] No serviço também. Teve um áudio que a gente identificou o Márcio, que cita o endereço e que estaria no serviço, e nós tentamos de várias formas identificar, e por ser um setor público, ficou um pouco complicado porque lá dentro tinha vários armários, até pela operação iria ficar um pouco complicado. Mas com a anuência da esposa sim, até porque a esposa levou 270g de droga no serviço dele" (sic depoimento audiovisual gravado na mídia constante de fl. 805).
Nessa mesma senda, o analista de inteligência Dionizio Bareiro Neto, também confirmou o conteúdo das interceptações telefônicas tiradas da presente Operação Campo Minado, enfocando os meios pelos quais se logrou chegar às pessoas dos apelantes, verbis:
"[a partir de 03min24s] [Indagado sobre os esclarecimentos que a testemunha poderia dar para os fatos, respondeu] O ‘Snoop’, como era chamado o Jeferson, ele tinha o apelido de ‘Snoop’, ou ‘Snoopdog’, estava escondido numa chácara na região ali de Chapada dos Guimarães e Manso, então deu bastante trabalho pra nós localizarmos. [Indagado se Jeferson realizava trabalho de granja nessa chácara, respondeu] Ele pedia pro Márcio comprar alguns pintinhos pra ele, criar ali, mas, eu acredito, sem fins comerciais, quantidade pequena que ele pedia. Se fosse pra vender, alguma coisa pouca, vamos dizer assim. Mas, ele deixava claro nos áudios que ele estava escondido porque ele suspeitava que havia um mandado de prisão contra ele, que não era nosso. Nós tentamos localizar esse mandado mas não conseguimos, falamos até com a polícia federal na época. [Indagado se esse temor poderia decorrer de ameaças de outros traficantes, respondeu] Não. Era mandado de prisão, ele deixa bem claro isso no áudio, ele fala: ‘- Eu tô ‘pedido!’ ‘Pedido’ é mandado de prisão. Mas, enfim, a polícia federal tinha conhecimento dele, da pessoa dele, mas até onde a gente apurou não tinha esse mandado. Não sei pela região de Mato Grosso do Sul, não conseguimos esse informe de Mato Grosso do Sul. Enfim, como ele estava na chácara, uma coisa que ajudou a gente foi um encontro entre ele e o Jonatas. Que foi na estrada da Chapada, no restaurante ‘Chapadão’. Então eles marcam esse encontro e até um colega foi de moto pra visualizar esse encontro e visualizou esse encontro e descobriu o carro que, até na época, o Jonatas estaria usando, porque o Jonatas trocava muito de carro, o ‘Caroço’. Então tivemos essa dificuldade também. Por que a Thayla ajudava o Jeferson? Primeiro, porque era esposa dele. Segundo, porque o Jeferson tinha medo de descer aqui pra Cuiabá. Como ele suspeitava que estava com mandado de prisão ele dificilmente iria descer pra Cuiabá. Então, sempre a Thayla vinha pra Cuiabá e fazia as coisas que precisava. Certa ocasião ele pede pra Thayla ir até o Derick e cobrar outras pessoas, inclusive um indivíduo de apelido ‘Lula’, e a Thayla vai com o Márcio cobrar, inclusive a Thayla vai com esse Derick, que o ‘Snoop’, que é o Jeferson, já tinha pedido para o Márcio ir nesse Derick, porque ele estava devendo o Jeferson, pra pegar uma quantidade de droga que estava com ele, porque ele não pagava. E a Thayla e o Márcio foram até o Derick buscar essa droga. E depois a Thayla confirma que tem o peso de dois e trezentos, dois quilos e trezentos que foi o que o Derick entregou pra ela, devolvendo a droga. Inclusive, o Márcio comenta depois, ele fala: ‘- Ó, essa droga que o Derick entregou tá muito ruim’, muito seca, ele desembalou, ‘- Vou ter que embalar ela de novo, colocar na fita, passar a fita de novo pra entregar pro primo’, esse ‘Primo’ é outro cara que o ‘Snoop’ tinha pedido pro Márcio entregar três quilos e meio de droga, já é o terceiro indivíduo que nós não conseguimos identificar. Inclusive até em uma certa ocasião esse ‘Primo’ liga pro Márcio, e fala: ‘- Eu tô com um Fiat Strada 2013, cê troca por quinze ‘peças’ pra mim? Ele fala: ‘- Eu vou ter que conversar com o Jeferson’, nós não acompanhamos toda essa transação. Então, o papel da Thayla é esse: busca dinheiro, possivelmente droga. Nessa ocasião em que ela estava na casa do ‘Lula’, ela entra em contato com o Jeferson, falando que já pegou do ‘Derick’ e aí o Jeferson pede pra falar com o ‘Lula’. E aí ele pergunta pro ‘Lula’: ‘- Dessa que eu mandei pra você tá saindo?’ E ele fala: ‘- Não, essa tá saindo de boa’, e ele fala: ‘- Pois é, chegou outra remessa pra nós’. ‘Minha e do ‘Caroço’’, que é o Jonatas. ‘- E essa é da amarelinha, de excelente qualidade, muito melhor que essa’. Então ele informa que tinha chegado esse carregamento, tanto pra ele quanto pro ‘Caroço’ [até 08min52s] [...] [a partir de 09min17s] [...] Esses dois e trezentos, foi assim, vou voltar um pouco mais. O Jeferson pede para o Márcio fazer a contabilidade da droga. Quanto que tem em posse do Márcio, porque ele precisava fornecer uma peça para um indivíduo que ele chama de ‘Cadeirante’, e na realidade o apelido desse indivíduo é ‘Kid’, e mais três peças e meia, três quilos e meio, para o ‘Primo’. Só que aí o Márcio liga pra ele e fala: ‘- Tem duas peças completas. O resto é tudo pedaceira, pedacinho picado, que está numa lata lá no meu trabalho, e a balança está lá também’. E ele fala: ‘- Então faz o seguinte, você vai lá no Derick e pega o que ele está me devendo e junta e pega esses três quilos e meio para o ‘Primo’. Essa foi a transação. Dois e trezentos que a Thayla pegou com o Derick. [Indagado se a contabilidade a que alude a testemunha se refere a droga ou a valores, respondeu] Em droga. Isso fica confirmado porque o Márcio fala depois: ‘- Ó, esses dois e trezentos que ele mandou tá muito ruim’. [Indagado quem seria o detentor da droga, respondeu] O Jeferson ‘Snoop’. É Jeferson e Jonatas. O Jonatas é o ‘Caroço’ e o Jeferson, ‘Snoop’, tinha uma sociedade com o Jonatas. O Jonatas era responsável pelo que nessa operação? Pelo transporte da droga, o ‘Caroço’. A droga não vinha pra Cuiabá sem o ‘Caroço’ estar presente, por que? O ‘Caroço’ conhece toda a região de Ponta Porã, o ‘Caroço’ é como se fosse o braço direito do pessoal do Mato Grosso do Sul que produzia essa droga e trazia pra cá. Isso está bem claro, o Jonatas, [ele era parceiro] do Jeferson. Tanto é que tem um áudio do Jeferson falando: ‘- Escuta, o número da conta está em nome de quem?’ Aí ele fala: ‘- Está em meu nome, Jonatas’. ‘- Eu estou precisando mandar o dinheiro’, por que? É o dinheiro da droga que o ‘Caroço’ vinha trazer. Só que o ‘Caroço’ é um cara extremamente inteligente. Como ele já é muito conhecido no meio policial, tanto da polícia federal quanto da polícia militar e da polícia civil, ele não vinha ‘montado’, vou usar esse termo pejorativo, na droga. Ele vinha como ‘batedor’. Isso ficou bem claro nos áudios. Às vezes vinha só ele, às vezes vinha ele e mais dois batedores, ficava mais difícil ainda pra gente pegar o Jonatas. Tanto é que a gente teve uma situação, a gente teve até um – fugindo um pouquinho aqui – até um stress, um pouco, com a polícia rodoviária federal. Porque era pra eles darem um apoio pra nós em uma certa ocasião, onde o Jonatas foi abordado por uma equipe da DRE que estava junto com os colegas da polícia rodoviária federal. Porém, chegou a hora de eles jantarem, isso era um domingo à noite, o fluxo de veículos estava muito grande, e a maioria dos policiais, eu diria 90%, foram jantar. E largaram um policial da PRF e uma equipe da DRE. Ou seja, não conseguimos saber qual veículo que estava vindo essa droga. Então foi abordado só o Jonatas, que ele estava vindo como batedor, isso ficou bem claro, e essa droga infelizmente passou. E parte dessa droga foi pega posteriormente em outra apreensão. Então, o Jonatas é esse cara de confiança porque ele trazia essa droga pro Estado de Mato Grosso. Então ele era um dos principais nessa operação. Jeferson era o parceiro dele. [até 13min58s] [...] [a partir de 14min41s] [...] Tem até uma situação que ele liga pra Thayla ‘- Fala pro Márcio cortar 80g pra mim, que eu vou mandar pra um cara lá pra dentro’. O que seria esse ‘cara lá pra dentro’? É um cara que está preso. Então ele fala: ‘- Vai no terceiro indivíduo buscar essa droga. Então pede pra ele deixar pronto essas 80g’. Então esses 80g iria pra dentro do presídio, não sabemos pra quem. [até 15min07s] [...] [a partir de 15min57s] [...] [Indagado quais fatos ligariam os acusados Jeferson e Thayla ao tráfico de drogas descrito na denúncia, respondeu] Essa transação foi o seguinte, Excelência. Havia acabado parte da droga do Márcio, e parte da droga do ‘Snoop’, e ele precisava fazer a entrega pro ‘Kid’. Isso já seria a segunda ou a terceira entrega pra esse ‘Kid’. Como ele falou no começo que só tinha duas peças e o Jeferson pede pra ele ir lá buscar com o Derick, mais uma quantidade, pra somar e entregar pro ‘Kid’ comprar e pro ‘Primo’. O Jeferson entra em contato com o Jonatas ‘Caroço’, porque ele sabe que chegou esse carregamento porque ele já tinha informado o ‘Lula’. E aí ele pede pro Jonatas fornecer uma peça para o Márcio, que o Márcio iria buscar. O Jeferson pede para o Jonatas pegar uma peça para o Márcio, e aí o Márcio vai buscar essa peça. Então existem duas equipes ali, da DRE, o ‘Caroço’, como eu disse anteriormente, ele é um cara bastante inteligente, ele não marca perto da casa dele. E ele não vai entregar pessoalmente. Ele pede pra um terceiro indivíduo buscar na casa do Joel, que já foi um réu nas outras audiências passadas, e aí vai e esse indivíduo entrega pro Márcio. As equipes não tiveram como chegar próximo, porque era muito hostil o ambiente. Não dava pra equipe entrar lá porque o ‘Caroço’ tem vários olheiros lá naquela região. Isso fica bem claro nos áudios. Então, todo carro estranho que entra ali ele já sabe. Tanto é que quando o Jeferson fala com o Jonatas, ele fala ‘- É o do HB20 preto’, ele já está sabendo qual carro que vai. Se chega outro carro diferente ali próximo eles já vão saber que tem alguma coisa estranha. Então ele fala do HB20. E então o Márcio é flagranteado com essa apreensão de droga que foi a mando do Jeferson, e a droga pertencia ao ‘Caroço’. Então eles têm essa parceria comercial. Essa uma peça vai pra um indivíduo que eles chamam de ‘Cadeirante’, que seria o ‘Kid’, esse é o apelido, é ‘Kid’, ele ia entregar essa uma peça. Nessa negociação ela [Thayla] não estava, dessa apreensão não, que eu me lembre não. [até 18min58s] [a partir de 19min54s] [...] pelo menos até onde eu acompanhei, pra mim não ficou claro que ela estava presente nesse fato, tanto é que quando foi abordado, o Márcio estava sozinho num veículo, a Thayla não estava presente. Não se se ela estava em Cuiabá, não me recordo, ou se ela já tinha retornado para a chácara. [até 20min12s] [...] [a partir de 20min39s] [...] [Indagado pela defesa de Jeferson e Thayla se, em razão da constatação nos áudios sobre o comércio de 3kg, de 2kg, de 2,3kg de droga, qual foi o foi motivo pelo qual não se logrou proceder à apreensão dessas drogas, respondeu] Tentamos, o senhor me fez lembrar um fato interessante, tentamos fazer uma apreensão, inclusive, três colegas que estavam na viatura sofreram um acidente tentando pegar a esposa do Márcio que foi levar parte de uma droga pra ele, e uma balança de precisão. Então, tentaram fazer essa apreensão com a esposa do Márcio. A esposa do Márcio estava levando no trabalho dele, inclusive após o Márcio ter sido preso chegaram denúncias na DRE do CIOSP, que mães de internos, porque ele trabalhava no Centro de Ressocialização, de que ele estaria vendendo droga ali no Centro de Ressocialização dos menores. Inclusive ele fala em áudios que a droga, parte dela ficava guardada no trabalho dele. Dificilmente alguém ia lá fazer uma abordagem, uma apreensão ali. Tanto é que em certa ocasião ele fala pro Jeferson, o genro dele fala, ‘- A balança tá lá no meu trabalho e a outra parte da droga tá lá na latinha, tá escondida lá. Eu vou ter quer ir lá amanhã, vejo e falo pra você a quantidade que tem’. [Indagado se na diligência que a testemunha realizou na estrada da Chapada dos Guimarães, foram feitas fotos do encontro de ‘Caroço’ com Jeferson, ou algum outro registro, inclusive no relatório de inteligência, respondeu] Eu acho que foi feito pelo colega Alex que está aí, inclusive ele que foi lá pessoalmente de moto. [Indagado se a testemunha participou da diligência de busca domiciliar na residência do casal Jeferson e Thayla, respondeu] Como eram três núcleos, eu participei de um que era do bairro Pedregal, não foi da situação específica, foi num outro local. [Indagado se tomou conhecimento da apreensão de algo ilícito em poder do Jeferson e da Thayla, respondeu] Não me recordo porque eu não participei, não sei informar. [Indagado se a testemunha ratifica a informação a respeito da ausência de elementos a identificar a participação da Thayla no tráfico de drogas narrado na denúncia, respondeu] Eu acredito que não tenha. Nesse fato específico não. Ela participou de outros eventos, mas nesse específico não. Pelo menos pelo que eu me recordo. [Indagado se pelos áudios seria possível aferir algum grau de subordinação de Thayla em relação ao marido, respondeu] Acredito que sim. (sic depoimento audiovisual gravado na mídia constante de fl. 805).
As testemunhas Samuel Rodrigues de Oliveira e Genivaldo Lima de Oliveira, arroladas pela defesa de Márcio e ouvidas em Juízo [vide depoimentos audiovisuais gravados na mídia de fl. 805], absolutamente nada esclareceram sobre os fatos, limitando-se a dar boas referências ao apelante.
Em abono à tese acusatória, tem-se, além das interceptações telefônicas, a juntada de cópia do auto de prisão em flagrante delito lavrado contra Márcio Justino Franco de Moura, datado do dia 27/9/2017, por tráfico de uma peça de maconha encontrada no interior do veículo conduzido pelo referido acusado [fls. 396/412], reforçando a convicção de que as entabulações realizadas com "Snoop" realmente se referiam à associação ao tráfico de drogas.
Os levantamentos de campo, realizados no curso das investigações policiais, que determinaram a obtenção de interceptações telefônicas ao ramal telefônico assumidamente pertencente a Márcio Justino Franco de Moura, e que inclusive levou à sua prisão em flagrante delito no decorrer das investigações, a exemplo do que foi afirmado pelos investigadores de polícia Dionízio e Alexandro, denota o acerto da condenação, eis que demonstram evidências de identificação e da autoria do crime de associação ao tráfico, que também se liga à conformidade com que as conversas mantidas entre ambos resultou em frutífero êxito de outras investigações paralelas, dando assim a total credibilidade das interceptações e da palavra dos policiais, ouvidos em Juízo, que enfocam a verossimilhança da incriminação ora imputada, e também, da respectiva autoria.
No caso, a confissão judicial e os depoimentos dos investigadores de polícia, associados às transcrições dos áudios trazidos na denúncia deixa bem clara a associação com aspectos de perenidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas, cabendo a Márcio a figura de responsável por armazenar e distribuir a droga sob orientação de "Snoop", com a ajuda de Thayla, e com essas considerações, o pleito de absolvição formulado em favor do primeiro não prospera.

III.II. JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES E THAYLA CRISTINA FLORENCE DA SILVA

Como visto anteriormente, a autoridade judiciária sentenciante, reconheceu que Márcio Justino Franco de Moura se associou ao genro Jeferson de Oliveira Gomes, vulgo "Snoop" ou "Snoopdog", bem como à enteada Thayla Cristina Florence da Silva, em caráter estável e permanente, para a realização do tráfico de drogas.
Por sua vez, a defesa comum de Jeferson e Thayla requer a absolvição de ambos, da imputação da prática do crime de associação ao tráfico por fragilidade probatória [art. 386, VII, do CPP], bem como, em relação ao apelante Jeferson, ainda, pelo mesmo motivo, a absolvição também ante a acusação da prática do crime de tráfico de drogas.
Alega-se, em relação a Jeferson, que a investigação não apontou quaisquer indícios de prova que o relacionem às conversas interceptadas no ramal da pessoa de "Snoop", que, segundo aventa, não é o ora apelante, e que "se a função na suposta organização criminosa de JONAS era fornecer/vender drogas e mesmo assim fora absolvido, o que ensejaria a condenação de JEFERSON no crime tipificado no artigo 33? por tais fatos, a não demonstração da participação do mesmo em qualquer organização criminosa e, se o próprio codenunciado o qual era responsável por fornecer/vender fora absolvido, necessário a reforma da sentença, absolvendo o recorrente do crime previsto no artigo 33" [sic razões fl. 1050].
Quanto a Thayla, aduz que o simples fato de ser amásia de Jeferson não é suficiente a determinar a sua coparticipação no crime de associação ao tráfico.
Insta assinalar que tanto Jeferson quanto Thayla fizeram uso da prerrogativa de permanecer em silêncio em Juízo, não respondendo às perguntas relativas aos fatos, que lhe foram formuladas, e a única pessoa ouvida para falar de Jeferson, Elizabeth dos Santos Rodrigues, nada soube explicitar sobre os fatos, limitando-se a dizer que ele é boa pessoa, trabalhador e honesto.

Considerando as evidências de prova antes analisadas em relação a Márcio Justino Franco de Moura, a análise aqui trazida se restringe a determinar se "Snoop" e Jeferson são, de fato, a mesma pessoa.
Analisando o contexto probatório encartado aos autos, não há uma maior dificuldade nessa tarefa de dirimir a identificação de Jeferson, e que influencia diretamente na identificação de Thayla, que é amásia daquele e enteada de Márcio.
Primeiramente, é necessário registrar se há prova de que "Snoop" ou "Snoopdog" é realmente a pessoa que utiliza o ramal telefônico +55 (65) 99291-5274.
Infere-se que desde a 8a prorrogação das interceptações, aparecem diálogos em que interlocutores identificam o apelante Jeferson, ora mencionando o nome pessoal dele, ora mencionando o apelido.
Consta o diálogo datado de 01/08/2017, às 18h23min, "Snoop" conversa com uma ex-namorada, e em dado momento referida pessoa chama o proprietário da linha +55 (65) 99291-5274 pelo prenome "Jeferson":
Chamada do Guardião 22353547.WAV (01/08/2017 19:23:02)
Alvo +55 (65) 99291-5274
[a partir de 01min13s]
EX-NAMORADA: Cruzes, Jeferson, você mente demais, tá louco! Sua vida é uma mentira! [...]

Em outro diálogo, Maria, esposa de Márcio, também identifica o apelante, perguntando se ele estaria perto de Thayla, consoante diálogo abaixo colacionado:
Chamada do Guardião 22494785.WAV (05/08/2017 09:41:18)
Alvo +55 (65) 99291-5274
[...]
MARIA: Oi, 'cê tá perto de Thayla, Jeferson?
JEFERSON: Tô!
MARIA: Ah, falar com ela rapidão, fazendo favor?
JEFERSON: Ahã, tá aqui, Thayla.
[...]

Em outro áudio, gravado sob o id. 22494888.WAV, de 05/08/2017, às 10h37min05s, Jeferson pede para dona Maria [vol. 20, CD de fl. 708], uma mídia contendo vídeos da galinha pintadinha para o filho de Thayla, de prenome Gabriel, cujo nome completo consta dos documentos de fls. 789/795.
Além disso, em outro áudio, interceptado no dia 09/08/2017, às 15h46min, id. 22672304.WAV [vol. 20, fl. 708], dona Maria pede que Jeferson busque Maria Izabelly, outra filha de Thayla, cuja certidão de nascimento se encontra juntada à fl. 798.
No dia 09/09/2017, às 12h30min, id. 22954088, o próprio apelante Jeferson revela o apelido "Snoop" ao falar com uma pessoa não identificada sobre três quilos de droga que teria que pegar com "Fio" para repassar para "Primo", conforme havia prometido naquele mesmo dia [vide, a respeito, áudio 22953622.WAV]:
HNI: E ae?
SNOOP: E aí, Família?
HNI: Quem que é?
SNOOP: De boa?
HNI: De boa, quem tá falando aí?
SNOOP: É eu, pô, Snoop!
HNI: Ah, então, qual que era?
SNOOP: Pesadão?
HNI: Então...
SNOOP: Ô, e "Fio", cara?
HNI: Ah, tava falando com ele ontem, aí mandei ligar pr'ocê aí, cara! Ele falou que ia ligar pr'ocê, ele falou, tá ligado? Ele não ligou pr'ocê ainda não? Ele falou que ia ligar pr'ocê aí, ontem, até ontem.
SNOOP: Ah, hum, não liga, além de não ligar, eu ligo e não atende, falou pro outro mano lá que vai lá pegar as peças com ele lá, dar uma força pra mim, lá, daí o cara num atende, num "pã", num nada... [...] ele pegou onze, entendeu? Ele pegou onze...
HNI: Daí o que?
SNOOP: Aí o seguinte, ficou de dar quatrocentos, não passava, não passava, não passava, fui pegando, ficou três com ele lá, vou pegar esse daí irmãozão.
HNI: Três quilo, ainda?
SNOOP: Hã?
HNI: Três quilo, ainda faltou, ainda?
SNOOP: É, tem três ainda, entendeu? [inaudível]
HNI: Por quanto 'cê fez pra ele? Três quilos, 'cê fez quantos pra ele?
SNOOP: Mil, então, entendeu?
HNI: Hum.
SNOOP: Mas não quero mais dinheiro dele não, entendeu? Só quero meu trem de volta, só, entendeu? [inaudível] [...]

Além disso, partindo da premissa de que Márcio reconhece como próprias as conversas interceptadas a partir do ramal telefônico +55 (65) 99317-8383, naturalmente só poderia se referir a Jeferson quando, em conversa mantida com "Caroço", no mesmo dia em que Márcio foi preso em flagrante delito, mantém diálogo com "Caroço", perguntando sobre o preço praticado na "camisa", ou seja, uma peça de droga [vide Chamada do Guardião 23146563.WAV, 27/09/2017 18:44:25, vol. 25, alvo +55 (65) 99317-8383, fl. 711].
Na ocasião, Márcio se identifica como sendo sogro do "Snoop", comprovando que "Snoop" e Jeferson são a mesma pessoa, pois, em Juízo, Márcio reiterou que é sogro de Jeferson.
Some-se a esses elementos de convicção, o teor do depoimento do analista de inteligência Alexandro Silva de Carvalho, que pretendendo identificar a relação existente entre "Caroço" e "Snoop", realizou diligência de campo, máxime para buscar identificar o veículo que "Caroço" havia alugado para buscar drogas em Ponta Porã/MS.
Diante desses elementos, e considerando ainda o relato judicial a respeito do investigador de polícia Dionizio Bareiro Neto, confirmando essa diligência de campo e a identificação de "Snoop", fica claro que está a se tratar de Jeferson de Oliveira Gomes.
Em relação ao crime de associação ao tráfico, como visto na análise feita em relação a Márcio Justino Franco de Moura, não há qualquer dúvida da concorrência de ambos, quer porque as interceptações telefônicas bem elucidam que ambos estavam ajustados no comércio ilícito de drogas, inclusive há expressa menção de que ele também concorreu para o crime de tráfico de drogas em que Márcio acabou sendo preso em flagrante delito no dia 27 de setembro de 2017.

A propósito da incriminação do referido tráfico de drogas, embora a defesa saliente que se o fornecedor "Caroço" - que, como se verá adiante, foi identificado como sendo o apelante Jonatas Mendes Alvarenga - não foi sequer denunciado por esse crime de tráfico, visto que foi por intermédio dele que aquela peça de 1kg de maconha apreendida pela polícia, não haveria prova suficiente também da concorrência de Jeferson pelo referido crime, os elementos de prova incriminadores dizem exatamente o contrário.
Existe uma conversa travada entre Jeferson e Márcio, em que o primeiro instrui o segundo, no ramal telefônico +55 (65) 99308-9003, para buscar a droga que posteriormente veio a ser apreendida em poder de Márcio, e que iria ser entregue a "Kid". Na ocasião inclusive, Jeferson explica que quando Márcio conversasse com "Caroço", que chama de "Bitcho", deveria dizer que a droga a ser buscada seria de Jeferson, e assim Márcio conseguiria pagar o preço de R$1000,00.
Chamada do Guardião 23146563.WAV (27/09/2017 18:37:55)
Alvo +55 (65) 99317-8383 - Interlocutor +55 (65) 99291-5274
SNOOP: E ae.
MÁRCIO: E aí guri?
SNOOP: E ae.
MÁRCIO: Beleza?
SNOOP: Beleza.
MÁRCIO: O Kid que ligou.
SNOOP: Arram rapaz, to tentando aqui desenrolar esse trem aqui mais tá difícil, rapaz, acabou meu crédito e internet é uma porcaria aqui rapaz!
MÁRCIO: (riso)
SNOOP: Trem babo aqui.
MÁRCIO: Pois é ele falou:" Eu, eu comuniquei com ele já, ele falou que ia falar com cê" Eu falei: "Mas to esperando ele falar, ué. Pra ve onde que busco, o que que eu faço".
SNOOP: Te, tem, tem como cê fazer uma ligação aí Márcio?
MÁRCIO: Tem.
SNOPP: A,anota o número aí fazendo favor então, tem como?
MÁRCIO: Tem, pera aí, vou pegar um papel.
SNOOP: Beleza. Oi?
MÁRCIO: Fala aí.
SNOOP: É, nove três zero oito.
MÁRCIO: Nove três zero oito.
SNOOP: Nove três zero oito, noventa zero três.
MÁRCIO: Noventa zero três. Fala com quem? Marcão?
SNOOP: Não é, é com Bitcho lá.
MÁRCIO: Ah, é com Bitcho?
SNOOP: É, fala, é, com ele.
MÁRCIO: Ah, eu falei com ele esses dias, ele:" Ah, liga aí, tal, ah, não sei o quê", vou ver se ele consegue, se ele libera lá.
SNOOP: Não, não, anram, não esse aí é o seguinte, é só falar pra ele, que é o seguinte, é pra falar que tô tentando falar com ele não consigo, minha internet tá ruim, vai falar pra ele que o guri tá pronto lá, entendeu?
MÁRCIO: Arram.
SNOOP: Tá cu, tá cu, tá cu mil lá na mão lá, vai pá pá pra passar lá pra ele lá, e é o seguinte, pra ele é mil né? Aí se quiser pagar, é é, pra pagar duzentos depois, duzentos pra nóis.
MÁRCIO: Arram.
[...]

Com efeito, por volta de 18h44min, Márcio obedece às instruções de Jeferson e realmente liga para "Bitcho", que as interceptações identificam como sendo "Caroço", pedindo uma peça de droga a mando daquele, sendo informado que o preço seria de R$1000,00. Vide, a respeito, o diálogo abaixo transcrito:
Chamada do Guardião 23146563.WAV (27/09/2017 18:44:25)
Alvo +55 (65) 99317-8383 - Interlocutor +55 (65) 99308-9003
BITCHO: Alô.
MÁRCIO: Ô bicho, bão? É o sogro do Snoop.
BITCHO: E aí, tchomano?
MÁRCIO: Ele falou com você? Não, né?
BITCHO: Falou!
MÁRCIO: Ah, tá! E quantos que tá a camisa? Uma camisa?
BITCHO: Então, fiz mil pra ele ganhar um dinheirinho, aí né?
MÁRCIO: Pois é, tem um cara aí que tá querendo, né? Mas aí como que eu faço? Cê traz aqui, eu levo lá pro cara ou cê vai lá no cara, como que é?
BITCHO: Aí cê passa aqui e leva lá, ué! Cê traz o dinheiro aí.
MÁRCIO: Ah, mas aí eu ganho alguma coisa de gasolina? Porque eu vo ficar correndo, o meu é lá perto do, como que fala? Fundação Bradesco.
BITCHO: Então.
MÁRCIO: Fundação Bradesco.
BITCHO: Então, é que o menos que dá pra mim fazer é mil, né? Eu tô fazendo mil já.
MÁRCIO: Pois é, mas o negócio é que eu não ganho nada nessa! Que eu pego, eu faço pra ele lá, e ele vai e, ah, pediu só pra mim pra falar pro cê e pegar lá, falei: "Mas, tem que arrumar trem".
BITCHO: E aí que eu vou ganhar o que, né?
MÁRCIO: Arrumar co cêis urgente, trinta reais de gasolina pra mim ir lá.
BITCHO: É, né?
MÁRCIO: É, ué!
BITCHO: Tá, uns vinte, trinta, eu arrumo pro cê, pô! Porque mais, num.
MÁRCIO: Então tá, então tá. Então cê me arruma trinta reais. Eu vo pegar o carro e da uma, cê tá aí, eu vo passar aí perto da casa da Loira.
BITCHO: Hã?
MÁRCIO: eu vo passar aí perto da casa, da, da, do bar da Loira, aí.
BITCHO: Então, cê sabe lá naquele lugar que cê pegou aquela outra vez lá, né?
MÁRCIO: Sei, sei, sei.
BITCHO: Então, aí cê.
MÁRCIO: Aí, eu, hora que eu tiver lá perto eu ligo pro cê.
BITCHO: Tá beleza!
MÁRCIO: Falou, falou.
BITCHO: Falou.

Com efeito, por volta de 18h47min [id. 23146617.WAV, vol. 25, fl. 711], Márcio liga para "Kid" avisando que levaria a droga, ocasião em que pede para ele a quantia de R$20,00, a exemplo de pedido idêntico que fez a "Bitcho".
Por volta de 19h11min26s, Márcio liga para "Bitcho", avisando que está chegando no local, no que este último avisa que mandaria o "menino" levar a droga até Márcio:
Chamada do Guardião 23146563.WAV (27/09/2017 19:11:26)
Alvo +55 (65) 99317-8383 - Interlocutor +55 (65) 99308-9003
BITCHO: E ae, tchô mano!
MÁRCIO: Eu tô chegando aí já.
BITCHO: Tá, eu vo avisar o menino pra ir lá no cê lá.
MÁRCIO: Falou, falou.

Por volta de 19h30min do mesmo dia, Márcio é flagrado por policiais que, sob a estória-cobertura de suspeita de irregularidades no veículo HB20, cor preta, placas QBW-3404, promoveram a abordagem veicular e encontraram a droga sobre o assoalho do passageiro, consoante se vê do Boletim de Ocorrência n. 2017.323795, às fls. 405/406 dos autos.
Como se vê, não há qualquer dúvida de que Márcio apenas entrou em contato com "Caroço" porque foi orientado por Jeferson sobre como proceder, o que revela a clara participação deste último no narcotráfico ora analisado.
A esse respeito, o analista de inteligência Alexandro da Silva Carvalho bem esclareceu os aspectos que determinaram a apreensão da droga, confirmando que Márcio ligou para Jeferson avisando que o "Cadeirante" precisava de uma peça. Márcio liga pro Jeferson e depois liga pro Bruno, que é filho deles, foi identificado depois. No "Bar da Loira", a droga é entregue e no caminho Márcio é preso em flagrante delito com a droga.
Há entendimento pacífico de que a ausência de posse direta da droga em poder do acusado não afasta a comprovação do tráfico de drogas, quando os elementos de prova direta e indireta comprovam a relação de propriedade, aqui demonstrada pelos diálogos telefônicos travados entre o apelante e o possuidor direto da droga, com quem estava associado para o comércio malsão.
Nesse sentido:
"[...] A ausência de apreensão de drogas na posse direta do paciente não afasta a prática do delito ou sua flagrância, eis que demonstrada sua ligação com os corréus e adolescentes, além de sua relação com os demais alvos da busca e apreensão [...]" [STJ, HC 441.712/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/3/2019].
Além disso, a incriminação ou não de "Caroço" é uma prerrogativa que incumbe à acusação, e nos presentes autos não é possível descortinar se ele não foi denunciado porque já está sendo processado ou foi condenado em outros autos de Ação Penal, ou por qualquer outro motivo, o que descabe analisar no presente momento.
O que é certo é que a simples ausência de incriminação de "Caroço" não elide a prova acusatória produzida a partir das interceptações telefônicas e depoimentos de policiais a respeito da coparticipação de Jeferson naquele transporte de uma peça de droga que seria destinada a "Kid", também cognominado "Cadeirante"

Quanto a Thayla, ela é bem identificada nas dezenas de conversas que trava com Jeferson, alguns a pedido de familiares querendo conversar com ela, ora a partir do ramal de Jeferson, ora a partir do ramal de Márcio, e ela concorria para a narcotraficância.
Com efeito, consta que no dia 11 de setembro de 2017, foi ela quem pegou a droga de "Derick" para que Jeferson repassasse para "Primo".
No áudio 22977765.WAV, de 11/09/2017, às 19h39min14s, ela recebe ligação de Jeferson a partir do telefone celular +55 (65) 99317-8383, pertencente a Márcio, informando que pegou a droga com Dérick, e perguntada sobre a quantidade, ela disse não saber, e que verificaria o peso quando chegasse em casa.
Chamada do Guardião 22977765.WAV (11/09/2017 19:39:14)
Alvo +55 (65) 99291-5274 - Interlocutor +55 (65) 99317-8383
SNOOP: Oi.
THAYLA: Oi.
SNOOP: Oi.
THAYLA: Hã?
SNOOP: É, ele entregou pro cêis alguma coisa aí? Já, já tá longe dele já?
THAYLA: Já, por quê?
SNOOP: É pra falar pra, então avisa pra ele que Jony vai chegar aí pra conversar com ele. Jony quer conversar com ele, tá?
THAYLA: Com quem?
SNOOP: Com Dérick. Jony que quer falar com ele.
THAYLA: Ah, só que não tem como mais voltar lá não, nem a pau!
SNOOP: Mas ele soltou lá?
THAYLA: Arran.
SNOOP: Quantos mais ou menos?
THAYLA: Não sei, não sei, chegar em casa eu falo pro cê. Tá? Eu tô aqui ne Lula.
SNOOP: Quê?
THAYLA: Tô aqui ne Lula.
SNOOP: Ah, ele tá aí? Deixa eu falar com ele.

*Aos 02min30s.
LULA: E aí, família?
SNOOP: E aí presidente?
[...]

*Aos 03min19seg.
SNOOP: Ói qui, cê viu da, da nova que cantou pra nós aí?
LULA: Cara, mas um guri veio com, com o negócio aqui cara! Deixou comigo uma amostrinha aqui.
SNOOP: Cê pegou com Caroço?
LULA: Acho que é, né? Peguei com o truta dele, né?
SNOOP: Amarelinha, zera! Cheirosa, cê viu?
LULA: Cara ele me deu uma amostrinha aqui, cara parecido com aquela sua mesmo! Que aquela sua lá vendi bem mesmo, tá ligado!
SNOOP: Não! É muito longe daquela, presidente! Muito longe, pô!
LULA: Ah, eu não vi, cara.
SNOOP: Muito, muito.
LULA: Tá ligado que os cara, é corre, do corre, do corre, né cara!
SNOOP: Aquela, aquela pãnzinha que cê deu pra mim, aquela, aquela quatro grama, cinco grama, cê lembra?
LULA: Hum.
SNOOP: Então, pô, daquele lá pra frente, entendeu?
LULA: Hum.
SNOOP: Bom mano, o trem é bom mano! O trem é bom, pô! Da hora, titio, titio! O trem é bom titio!
[...]

No dia seguinte, Márcio informa Jeferson que a droga pega com Derick, 2,3kg, estava em seu poder, mas estava "feia", "dura", "sem cheiro", "tudo aberto", e que quando chegasse em casa embalaria novamente de forma adequada para entregar para "Primo", sendo então instruído por Jeferson a entregar três quilos e meio para a referida pessoa, guardando uma peça, que seria destinada a "Kid".
Chamada do Guardião 22979927.WAV (12/09/2017 07:34:30)
Alvo +55 (65) 99291-5274 - Interlocutor +55 (65) 99317-8383
MÁRCIO: E aí, guri?
SNOOP: E aí, Márcio?
MÁRCIO: Beleza.
SNOOP: Beleza.
MÁRCIO: Tô aqui no Júlio Muller com Maria Izabele, pra consulta.
SNOOP: Ann.
MÁRCIO: E aí? Ontem, on, ontem eu peguei dois e trezentos.
SNOOP: Com o guri lá, né?
MÁRCIO: É só que, ixe, mas tá feio! Não tem nem um cheiro, duro, tudo aberto!
SNOOP: Ann.
MÁRCIO: Daí vou chegar em casa e vou empaxar ele todinho, ver se seu primo vai pegar, já passo pra ele.
SNOOP: An, beleza então, tranquilo.
MÁRCIO: É, eu vou passar uns três e meio pra ele.
SNOOP: É, Bicho num, nada também, né?
MÁRCIO: Nada, falou pra mim, liguei de manhã ele falou pra mim: "Ah, só a tarde, liga pra mim seis horas". Liga, chama, chama, até cai, Liga, chama, chama, até cai. Ah, ele tá enrolando também!
SNOOP: Tá, então tá difícil então! Então no caso lá tem, tem, tem.
MÁRCIO: Tem é, tem um.
SNOOP: Duas e pouco daquela, né? Ah, não foi pra Kid?
MÁRCIO: Não, não, Kid, não, não, não ligou, liguei pra ele só fora de área! Passei na casa dele fechado.
SNOOP: Annn.
MÁRCIO: Ho, hoje eu vou ten, tentar passar pra ele, vamo ver.
SNOOP: Então deixa, deixa um e pouquinho, um e pouquinho daquela outra lá e intera uma pra, pro, pro.
MÁRCIO: Pro primo, né?
SNOOP: Pro primo, é. Passa três e pouquinho pra ele, tá bom!
MÁRCIO: Três e meio pra ele, né?
SNOOP: É, três e, dá dá dá essa duas que o guri deu e pega só uma da outra lá, tá bom Márcio!
MÁRCIO: Só é, só uma da outra. Isso que eu ía fazer! Se quiser deixar uma, uma guardada, né?
SNOOP: É, deixa uma guardado lá.
MÁRCIO: Pra ver se, ver se.
SNOOP: Tá muito sequinho, né?
MÁRCIO: É se eu, não, vai ficar guardado só um pouquinho, porque eu vou passar uma pra, pro Kid.
SNOOP: É, é, é pra ele mesmo, verdade! Isso mesmo.
MÁRCIO: Beleza então quando eu chegar em casa eu ligo pro cê então.
[..]

No mesmo dia, por volta de 11h04min [id. 22981499.WAV, alvo +55 (65) 99291-5274, já transcrito anteriormente], "Snoop" pede que Thayla diga para Márcio separar 80g de droga "da melhor" para passar para o "guri de dentro", referindo-se a uma pessoa desconhecida que possivelmente estaria presa.
Em seguida, às 11h18min, "Snoop", identificando-se como "genro de Márcio", oferece droga a uma pessoa identificada apenas por "Ronaldo", e que se prontificaria a levar a droga até as proximidades do Lago do Manso, recebendo anuência do interlocutor [vide id. 22981633.WAV, alvo +55 (65) 99291-5274, vol. 24, fl. 710].
No dia 13, Thayla informa para Jeferson que Márcio entregou a droga para o "Kid" e pegou a primeira parcela do pagamento, no valor de R$300,00 sobre a venda dessa droga, ficando claro nesse áudio que a denunciada Thayla também participava daquela associação ao tráfico exercido por Jeferson e Márcio.
Chamada do Guardião 22979927.WAV (12/09/2017 07:34:30)
Alvo +55 (65) 99317-8383 - Interlocutor +55 (65) 99291-5274
*Aos 03min40seg.
SNOOP: E ói qui, pegou, pegou, Márcio pegou trezentos com Kid?
THAYLA: Pegou.
SNOOP: Ah, então esse aí cê guarda, tá com trezentos já, né?
THAYLA: Arran.
[...]

No dia 15, às 13h51min04s, Márcio informa para Jeferson que "Kid" acertou a droga e pegou o restante que ficou para receber [id. 23016956, alvo +55 (65) 99291-5274, vol. 24, CD de fl. 710].
Dentro desse cenário, não há dúvida de que Thayla exercia uma importante função dentro da estrutura associativa, servindo, como bem lembra o investigador de polícia Alexandro da Silva Carvalho, na qualidade de "longa manus" do amásio durante o período em que ele esteve escondido no sítio da família, temendo ser preso.
Tudo que se referia às negociações com outros traficantes, quer para entrega ou recebimento de droga, quer para cobrança de dinheiro, ela estava presente juntamente a Márcio, participando de forma ativa, para que os negócios fluíssem normalmente.
Essa mesma conotação é vislumbrada no depoimento judicial do investigador Dionizio Bareiro Neto, que afirma que Thayla ajudava Jeferson nessas funções, primeiro porque era esposa dele, e segundo porque Jeferson achava que estava "pedido" pela polícia, ou seja, estava sendo procurado, e por isso tinha medo de descer para Cuiabá, permanecendo no sítio da família na estrada da Chapada dos Guimarães.
Por isso incumbia a Thayla vir pra Cuiabá e fazer as coisas que precisava, cobrando outros traficantes, pegando e levando drogas para terceiros, coisas do gênero, tendo a testemunha registrado ainda que foi ela quem pegou a droga com "Derick" para levar para "Primo" e "Kid", recebeu o dinheiro da peça de droga que "Kid" comprou.
Não se trata, pois, como afirmado no recurso defensivo, de uma postura passiva dentro da associação criminosa, tampouco da mera conivência decorrente da condição de amásia de Jeferson, mas da comprovação de sólidos elementos de convicção, extraídos a partir das interceptações telefônicas, em conjunto aos depoimentos de analistas de inteligência que comprovam a relevante participação ativa da apelante no narcotráfico exercido por Jeferson e Márcio.

III.III. JONATAS MENDES ALVARENGA

A autoridade judiciária sentenciante reconheceu que Jonatas Mendes Alvarenga se associou a Jeferson de Oliveira Gomes, vulgo "Snoop" ou "Snoopdog", em caráter estável e permanente, para a realização do tráfico de drogas.
Por sua vez, a defesa pede a absolvição por entender que as interceptações telefônicas não comprovam o vínculo associativo entre ele e Jeferson, na medida em que não comprovam contato físico entre eles para o fornecimento de droga ou qualquer outro ato de traficância.
Desde logo anoto que o contato físico entre os associados ao narcotráfico, de acordo com maciça orientação jurisprudencial, é de todo desnecessário, assim como é perfeitamente lícita a condenação de crime transeunte e multifário, baseada em interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça.
O art. 35 da Lei Antidrogas exige, para a configuração do crime, apenas a "associação" com o propósito de realizar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, assim considerada a pactuação com aspectos de estabilidade ou permanência duradoura para a finalidade antes discriminada.
"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o , e 34 desta Lei"
Essa associação, "reunião", pode se dar presencial ou eletronicamente, não exigindo que os associados se encontrem fisicamente para debater as metas da agremiação ilícita. Quanto a prova do crime, a condenação decorrer de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Nesse sentido, verbi gratia: TJMS, 3a CCr, ApCr 0013692-73.2011.8.12.0001, Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos, j, 02/02/2017.
A lei processual penal não adotou o sistema da prova tarifada, conferindo ao Magistrado uma ampla liberdade para valorar a prova acusatória, com vistas à busca da verdade real. A validade da prova, portanto, submete-se apenas ao controle de licitude de sua origem, bem como de validade, de acordo com as regras para a sua produção, que, como visto anteriormente, foram respeitadas.
O Juízo de suficiência ou não da prova, com efeito, submete-se ao poder-dever decisório do Magistrado, para fins de condenação penal.

No caso, é necessário analisar se os elementos probatórios colhidos são suficientes ou não a manter a condenação.
Inicialmente, é preciso identificar o ora apelante no cenário da associação travada com Jeferson "Snoop".
O apelante nega que tenha se associado a Jeferson para a realização do narcotráfico:
"[a partir de 03min53s] [Indagado pelo MM. Juiz se iria responder às perguntas que lhe fossem formuladas, respondeu] Eu prefiro falar, Excelência. [Esclarecida a acusação e indagado se são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, respondeu] Eu sou inocente, senhor, eu nunca associei com ninguém, nunca trafiquei. O único erro da minha vida foi só usar droga mesmo. [Indagado se possui apelido, respondeu] Eu não tenho nenhum apelido. [Indagado se possui apelido de Caroço, respondeu] Não senhor. [Indagado se conhece a pessoa de Thayla, respondeu] Não. Nunca tive nenhum contato, nunca nem vi. [Indagado se conhece ‘Snoop’, respondeu] Também não. Eu conheci um Jeferson que morava na Chapada, não sei se foi esse. Prestei serviço pra ele na chácara lá, fizemos uma meia-água pra ele, então, eu conheço, Jeferson da Chapada. [Informado de que, em um dos diálogos interceptados, fragmentos transcritos na denúncia, o interrogando conversa com ‘Snoop’, Jeferson, e este último pergunta onde ‘Caroço’ estaria, no que é informado acerca da chácara na estrada da Chapada, áudio Guardião 22454998.WAV, de 04/8/2017, às 15h06min, sendo indagado se tem conhecimento dessa conversa, respondendo] Então, isso que eu não estou entendendo, eu já falei com ele pelo telefone mas ele sempre relatou o meu nome, que é Jonatas. [Indagado qual a relação que manteve com Jeferson, respondeu] Então, eu prestei serviço na chácara dele fazendo uma meia-área pra ele lá, e aí peguei amizade com ele, aí eu também tenho a profissão de instalar tv a cabo, voltei na chácara dele e instalei a tv a cabo. Só, e daí pra cá, nunca mais tive contato com ele a não ser quando ele veio a efetuar o pagamento pra mim, da tv a cabo. Nunca mais falei com ele, tem mais de dois anos isso. [Indagado se tem contato com a pessoa de Márcio, respondeu] Márcio, não conheço. [Informado sobre o diálogo que manteve com Márcio, registrado no áudio Guardião n. 23146563.WAV, de 27/9/2017, às 18h44min, a respeito de negócio envolvendo a aquisição de ‘camisas, e indagado a que se refere essa conversa, respondeu] Não sou eu, excelência. Não sou eu quem está falando, essa pessoa. Isso que eu pedi pro advogado, fazer esse pedido [de realização de perícia de confrontação de voz], porque eu tenho certeza de que não sou eu. Eu conheço o Jeferson, não conheço [o sogro do Jeferson], não [teve esse diálogo com Márcio], eu só tive diálogo com ele profissional, por pouca... peguei amizade com o Jeferson. Peguei amizade com o Jeferson e prestei serviço de tv a cabo e daí pra cá, nunca mais eu falei com ele. [Indagado se tem conhecimento de que ‘camisa’ seria utilizado para designar uma peça de droga, respondeu] Não sei excelência. Eu só conheço maconha, é assim que a gente compra, pronuncia maconha, sem tem maconha... [Indagado se o ramal telefônico (65)99261-2904 pertence ao interrogando, respondeu] Não senhor. [Indagado se o ramal telefônico (65)99291-5274 lhe pertence, respondeu] Não senhor. Meu celular sempre foi Vivo. [Indagado qual é o ramal telefônico registrado em nome do interrogando, respondeu] 9915-7090, é linha no meu nome, tem sete anos. [Indagado se conhece Yulle Carla, respondeu] Não senhor. [Indagado se conhece Enatel dos Santos Albernaz, conhecido como ‘Maninho’, respondeu] Esse já ouvi falar no bairro, mas nunca conversei com ele, não tem nenhum... ele tinha uma garagem de carro, não sei [se ele é traficante]. Não sei te falar. Ele morava acho que ali no Alphaville, mas acho que a garagem dele é ali no Renascer, mesmo. [Indagado se tem conhecimento de que ele foi assassinado, respondeu] Isso. Exatamente, senhor. [Indagado se tem conhecimento de que Márcio Justino Franco de Moura, sogro de Jeferson, tinha ou exercia função pública no sistema penitenciário, respondeu] Não sei te informar, excelência, porque eu não nunca tive diálogo com ele, eu nem sei quem é essa pessoa. [Indagado se já vendeu droga anteriormente, respondeu] Não senhor. [Indagado se já forneceu droga anteriormente, respondeu] Nunca. [Indagado se conheceu Thayla, respondeu] Não. [Indagado pelo MP se realmente nunca se autodeclarou ‘Caroço’, respondeu] Não, senhor. Nunca tive esse apelido, desde a infância até... [Indagado se confirma que os números mencionados pelo MM. Juiz realmente não são seus, respondeu] Nunca foi meu. [Indagado pelo MM. Juiz se teria algo a mais a dizer em sua defesa, respondeu] Eu tenho mesmo, excelência, porque a gente está preso, e teve muito tempo pra pensar, então eu gostaria que a excelência lá de Cuiabá investigasse mais um pouco o inquérito, porque eu cometi um erro, porque meu pai tinha uma construtora e eu tinha um sonho de montar um escritório com ele, e através disso eu emprestei a minha conta bancária pra umas pessoas movimentar ela, que foi emprestada pra ‘- Ah, eu quero depositar um dinheiro, e eu emprestava, pra uma pessoa ou duas, o senhor entendeu? Eu não sei se foi por causa disso que houve algum equívoco dos policiais de adentrar na minha casa, o senhor entendeu? Mas eu nunca vendi droga, pode checar aí, fazer a perícia da voz, entendeu, eu sempre fui de uma família humilde, passei até fome mas eu nunca trafiquei, eu sei que tráfico ele só leva à cadeia ou morte, então eu não iria cometer essa loucura. Tenho três filhos, sou um pai exemplar, minha família está passando dificuldade grande em casa, pra vir me visitar uma vez por mês, eu fiquei vários dias sofrendo lá no Pascoal Ramos, passei por várias coisas e quando eu consegui ir pra Igreja, me passaram pra cá, longe da minha família. Eu sei que é difícil acreditar, minha testemunha não tem muita credibilidade, mas peço que faça a perícia, não tenho condições de advogado, minha família, minha mãe é evangélica, está vendendo terreno pra pagar, eu estava com Defensor Público. Eu estou sofrendo, sei que às vezes, fazendo isso que eu ainda acho que é isso, só pode ser porque os policiais chegaram, hora que eles chegaram na minha casa a única coisa que encontrou foi ferramenta pra trabalhar, eles não arrombaram a minha casa, eu abri. Perguntaram se tinha alguma coisa ilícita, eu entreguei a maconha que eu tinha de uso, e entreguei um revólver velho que eu tinha pra minha defesa, e até o delegado perguntou: ‘- Você que é o ‘Caroço’?’ Eu falei assim, ‘- Não é eu’, os policiais me agrediram falando que era eu, ele falou: ‘- Você é o Jonatas’, eu falei ‘- É sim, senhor, sou o Jonatas Mendes Alvarenga’. ‘- Então o senhor está preso, entendeu, por causa de um mandado de prisão, busca e apreensão, vou revistar a sua casa, não vou achar mais nada?’ Falei: ‘- Pode revistar, mora eu, mora meu pai, mora minha irmã’. Eu jamais iria traficar dentro de casa ou em qualquer outro lugar. [Indagado se durante a busca domiciliar encontraram algo de ilícito, respondeu] Encontraram um pedaço que eu não sei a quantia e nem... na condena veio que era 25g, e um 38 que estava tão velho que estava raspado e virou arma restrita. Só isso só, excelência” (sic depoimento audiovisual gravado na mídia constante de fl. 805).

Os áudios captados a partir de interceptações telefônicas deferidas nos ramais telefônicos pertencentes a "Caroço" [ramais +55 (65) 99261-3023, a partir da 1a Prorrogação; +55 (65) 99292-7803 e +55 (67) 99279-9406, a partir da 2a prorrogação; e +55 (65) 98102-8140, a partir da 3a prorrogação] dão a exata identificação do referido apelante.
Inicialmente, em ligação telefônica realizada no dia 04/05/2017, às 17h32min49s [id. 20779870.WAV, Alvo +55 (65) 99261-3023, vol. 02, CD de fl. 699], uma pessoa não identificada chama "Caroço" pedindo que ele confirme o número e conta bancária Caixa Econômica Federal, informando o número da agência, conta-poupança e nome, "Jonatas":
Chamada do Guardião 20779870.WAV (04/05/2017 17:32:49)
Alvo +55 (65) 99261-3023
CAROÇO: E ae?
HNI: Jonatas!
CAROÇO: Quem?
HNI: Passa de novo o número da... da conta e da agência da Caixa
CAROÇO: Ô, guri, dá essa força aí que o cara ficou de depositar o dinheiro só amanhça pra mim, aqui, eu tô duro.
HNI: Jonatas, pode ficar tranquilo que eu já tô indo lá e daqui vinte minutos está na conta.
CAROÇO: Demorô, vou mandar pr'ocê aí
HNI: Vai mandar no whatsapp?
CAROÇO: Peraí. Agência 1681...
HNI: Agência?
CAROÇO: 1681.
HNI: 1681?
CAROÇO: Isso.
HNI: Certo. Operação 013 né?
CAROÇO: Isso.
HNI: E a conta?
CAROÇO: 59168-6
HNI: Tá no seu nome, Jonatas?
CAROÇO: Tá, meu nome.
HNI: Beleza.
CAROÇO: É nóis, guri, agradece aí.
HNI: na hora, na hora que eu transferir 'cê confirma aí
CAROÇO: Beleza, então, agradece.
HNI: Beleza, Jonatas, falou.
CAROÇO: Falou, valeu!
HNI: Falou.
A conta em questão está em nome de Jonatas Mendes Alvarenga.
A respeito da identificação do ora apelante, consta ainda o depoimento do analista de inteligência Alexandro Silva de Carvalho, que, em Juízo, menciona que quem realiza a tal ligação é justamente o coapelante Jeferson, pedindo os dados bancários de Jonatas, nos termos da conversa acima.
Além disso, ajudou a lograr a identificação de "Caroço" o episódio em que ele, estando na capital mato-grossense, resolve se encontrar com Jeferson, marcando a reunião no sítio em que este último reside, próximo ao restaurante "Chapadão", na estrada que liga a capital a Chapada dos Guimarães, consoante se infere do diálogo abaixo transcrito, tirado do vol. 20 do CD de fl. 708:
Chamada do Guardião 22454998.WAV (04/08/2017 15:06:16)
Alvo +55 (65) 99291-5274 - Interlocutor: +55 (65) 99261-2904
SNOOP: E aí? E aí?
MULHER NÃO IDENTIFICADA: Oi.
SNOOP: Opa, e, e o Caroço?
MULHER NÃO IDENTIFICADA: Quem?
CAROÇO: Quem que é?
SNOOP: E o Caroço?
CAROÇO: Quem?
SNOOP: E aí, veinho?
CAROÇO: E ae?
SNOOP: Cê tá vindo já?
CAROÇO: Quem que é, o pássaro?
SNOOP: É eu, pô! É eu!
CAROÇO: Tô indo, tô na estrada.
SNOOP: Ah, porque deixa eu falar pro cê, e eu, não tô lá na salgadeira não, tô bem aqui no, on, onde que vende galinha com arroz, cê sabe né?
CAROÇO: Como que é?
SNOOP: Eu tô aqui onde que vende galinha com arroz, bem, ixe, bem pra cá, bem mesmo aqui, antes de chegar, perto de chegar da barreira já aqui. No Chapadão aqui, no restaurante Chapadão.
CAROÇO: Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Como que é?
SNOOP: Eu tô aqui no, no restaurante Chapadão, onde que vende galinha com arroz.
CAROÇO: Mas depois da salgadeira ou antes?
SNOOP: Não, ixe, muito antes! Antes mesmo!
CAROÇO: É como que é nome?
SNOOP: Aqui ó, no Chapadão onde que vende galinha com arroz.
CAROÇO: Chapadão, beleza, beleza!
SNOOP: I, isso, tô aqui já.
CAROÇO: Que fica no alto, né?
SNOOP: Hã?
CAROÇO: Que fica num morrão.
SNOOP: É fica, passa, é.
CAROÇO: Presta atenção que eu que tô dirigindo viu?
SNOOP: Não, não é no morrão não, pô! É, ixe, é bem antes, é antes mesmo da salgadeira mesmo, pertim, passando a barreira mais, mais pra frente um pouquinho assim, uns três quilômetros só.
CAROÇO: Ah.
SNOOP: On, onde cê vai chegar num único quebra mola que tem, o único.
CAROÇO: Ah, na onde que tem os quebra mola, né?
SNOOP: Isso, aonde que vende pamonha, esses negócio assim, pô!
CAROÇO: Tá, tá, já sei onde que é.
SNOOP: Beleza, beleza.
CAROÇO: Falou.
SNOOP: Falou.

Consta do depoimento judicial do analista de inteligência Alexandro da Silva Carvalho que, após esse diálogo, o próprio analista se deslocou até a região indicada por "Snoop", principalmente para identificar qual carro "Caroço" havia alugado para buscar a droga na cidade de Ponta Porã, subsidiando, assim, as investigações sobre o elo associativo que ele mantinha com Milton, tendo presenciado o encontro em questão, o que também ajudou a identificar fisicamente a pessoa de Jonatas Mendes Alvarenga.
Essa diligência também é mencionada no depoimento judicial do analista de inteligência Dionízio Bareiro Neto.
Em outros diálogos, fica claro que Jonatas possui um filho chamado Bruno, que utiliza o ramal +55 (65) 99261-3023, e que esqueceu o aparelho celular no Cassino em Pedro Juan Caballero, pedindo que a funcionária do estabelecimento guarde o aparelho até o seu retorno, uma vez que teria voltado para Campo Grande/MS [id. 21214883.WAV, 29/05/2017, às 04h13min23s, vol. 05, CD de fl. 701].
Formalizada essa identificação pessoal, consta que no dia 15/08/2017, Jeferson se dirige ao banco Itaú para depositar determinado valor em dinheiro na conta de "Caroço", ocasião em que este último faz expressa menção ao nome verdadeiro, Jonatas, denotando assim, a relação de intimidade de ambos no comércio ilícito de drogas [vide vol, 21 do CD de fl. 709:
Chamada do Guardião 22739190.WAV (15/08/2017 11:05:50)
Alvo +55 (65) 99291-5274 - Interlocutor: +55 (65) 99261-2904
CAROÇO: E aí?
SNOOP: Opa, bom dia!
CAROÇO: Bom dia.
SNOOP: Tá faltando o nome, manda o nome pra nós lá? Tô aqui na fila.
CAROÇO: Ah, o nome?
SNOOP: É.
CAROÇO: Jonatas.
SNOOP: Não precisa de nome?
CAROÇO: Mas os cara, pra, pra por na na caixa, na boca do caixa, do Itaú?
SNOOP: É. Não precisa não?
CAROÇO: Precisa não, vai aparecer meu nome Jonatan.
SNOOP: Ah, ok então! Tá beleza. Tô aqui já.
CAROÇO: Falou bicho.
SNOOP: Falou.
A principal prova de que "Caroço" é o fornecedor de drogas para Jeferson e Márcio está contida no auto de prisão em flagrante delito lavrado no dia 27/09/2017,já exaustivamente apontado anteriormente, porque é justamente "Caroço" quem fornece a droga apreendida para Márcio no dia em que este último foi preso.
Os diálogos ainda dão conta de que ele e Jeferson já haviam travado relação de compra e venda de drogas anteriormente, o que se nota pelos diálogos envolvendo depósito de valores em dinheiro, bem como, em certo trecho, Márcio pergunta quanto seria o preço da camisa que "Caroço" havia vendido para "Snoop" anteriormente, ocasião em que "Caroço" informa que teria feito "mil pra ele ganhar um dinheirinho" [vide id. 23146563.WAV, de 27/09/2017, às 18h44min25s, CD 25, de fl. 711], sendo esse o mesmo preço que faria para Márcio quando foi preso em flagrante.
A relação entre "Snoop" e "Caroço" foi monitorada pela polícia desde o início de agosto de 2017, estendendo-se até a prisão de Márcio em 27/9/2017, caracterizando, assim, o crime de associação ao tráfico definido no art. 35 da Lei Antidrogas.

III.IV. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO DOS APELANTES

Estabelece o enunciado n.o 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.
A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.
A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.
Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes." (STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos." (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).
Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.
Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
Quanto ao aspecto da tipicidade do delito de associação ao tráfico, esta Corte de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, no último dia 02/3/2017, aprovou a publicação do enunciado 05, dispondo, verbis:
"Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância."
De acordo com a fundamentação lançada na reunião de revisão e aperfeiçoamento promovida pelos eminentes Des. Gilberto Giraldelli e Marcos Machado antes da aprovação de tal enunciado, o tema é pacífico nos Tribunais Superiores, admitindo a uniformização.
O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito:
“(...) associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei”.
Constitui a conduta incriminada a incursão no verbo “associar-se”. Desse modo, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas não prescinde da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, sendo insuficiente a união ocasional e episódica, sob pena de transformar um simples concurso de agentes na figura típica em questão, cujo objetivo jurídico é a tutela da paz pública.
Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de associação criminosa “específica do tráfico ilícito de entorpecentes”, que, por assim concluir, demanda “prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa” (n Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).
Assim, extraí-se que o especial fim de agir, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas, traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes, a exemplo do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, caracterizando o que se denomina societas sceleris, sob pena de atrair um simples encontro ocasional de vontades (concursus delinquentium) à esfera de punibilidade penal, fazendo incidir um efeito não querido pela legislação criminal correlata.
Nessa mesma senda, Vicente Greco Filho leciona, em precisos termos:
“Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não’, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (...). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar (in Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209).
Nesse mesmo sentido está a lição do saudoso Min. Teori Albino Zavascki, no HC 124164/AC, julgado pela 2a Turma do Pretório Excelso em 11/11/2014:
“HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência.
2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. ‘Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus’ (RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 1o/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré. (STF, HC 124164, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça se alinha perfeitamente ao entendimento expressado pela Suprema Corte, a saber:
“Para a condenação por um delito grave como o de associação ao tráfico de drogas há a necessidade de que esteja comprovado o caráter permanente do vínculo entre os agentes, caso contrário, prevalece o princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, Embargos Infringentes no 14174/2013.” (TJMT, Ap 177556/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/3/2017).
“O animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o tráfico de drogas deve ser comprovado de forma extreme de dúvidas para a configuração do crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.” (TJMT, Ap 173207/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/3/2017).
“Para a condenação pela prática do crime positivado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige-se a comprovação do animus associativo, da estabilidade e da permanência da prática criminosa.” (TJMT, Ap 123592/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)
No caso, ainda que eles neguem qualquer tipo de vínculo entre si, os depoimentos dos investigadores de polícia, associados às transcrições dos áudios trazidos na denúncia deixa bem clara a associação com aspectos de perenidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas, cabendo a Jonatas a figura de principal fornecedor da droga, ao passo que Jeferson, o fornecimento de drogas a donos de biqueiras na capital, Thayla, de ajudar o amásio Jeferson no resgate de drogas, cobrança de outros traficantes, servindo como "longa manus" do namorado, e a Márcio, promover o depósito e distribuição de drogas.
Enfim, a reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por policiais ouvidos em Juízo torna inviável a absolvição dos acusado de associação ao tráfico.

IV. DOSIMETRIA DA PENA.

Passo a analisar os pedidos de redução de pena formalizados pelas defesas dos apelantes.

IV.I. PENA-BASE. REDUÇÃO. AVENTADA DESPROPORCIONALIDADE.

A defesa comum de Thayla e Jeferson pede a redução de suas penas-base, ao argumento de que foi excessivamente aplicada.
Thayla Cristina Florence da Silva:
A autoridade judiciária reconheceu a pluralidade de elos associativos deste apelante com outra duas pessoas [Márcio e Jeferson], e por isso acresceu da pena-base 03 meses de reclusão, e 750 dias-multa, valor unitário mínimo.
Jeferson de Oliveira Gomes, vulgo "Snoop":
Quanto ao delito de tráfico de drogas imputado a Jeferson, nada a ser reparado, pois a autoridade judiciária reconheceu a ordinariedade das modulares do art. 59 do CP, e 42 da Lei n. 11.343/2006, aplicando a pena mínima de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, valor unitário mínimo.
Quanto ao delito de associação ao tráfico, a autoridade judiciária reconheceu a pluralidade de elos associativos deste apelante com outra três pessoas [Thayla, Márcio e Jonatas], e por isso acresceu da pena-base 06 meses de reclusão, e 800 dias-multa, valor unitário mínimo.
Com efeito, o presente recurso se põe a analisar se a pluralidade de elos associativos constitui circunstância judicial idônea a majorar a pena-base.
A esse respeito, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem a viabilidade de majoração da pena-base quando se evidencia um grande número de pessoas associadas e uma logística operacional concatenada. Verbi gratia: REsp 1342749/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2013, DJe 19/12/2013.
Contudo, não me parece ser o caso, onde aparentemente existe uma simples diversidade/pluralidade de vínculos associativos relacionando o apelante Jeferson, vez que a própria sentença reconhece a inexistência de vínculo associativo entre Márcio e Jonatas, e Thayla e Jonatas, de modo que a associação entre Jeferson e Jonatas constituiria, a meu ver, um elo distinto daquele entre as pessoas do mesmo núcleo familiar.
Nessa senda, considerando que a denúncia não estabelece, como em outras ações penais tiradas dessa mesma operação, a pluralidade de crimes de associação ao tráfico, a meu ver, os elos associativos efetivamente comprovados - entre Jeferson e Jonatas, e Jeferson, Thayla e Márcio - denota a presença de número de participantes bem próximo ao mínimo legal exigido para a tipificação do crime de associação ao tráfico.
Além disso, consoante se depreende das provas amealhadas nos autos, não há uma concatenada logística operacional do grupo, embora a divisão de tarefas entre eles se apresente bem definida, e por isso, principalmente porque a autoridade judiciária não delimita outros critérios objetivos, diversos da simples participação de número de pessoas acima do mínimo legal, para enaltecer a necessidade de elevação da pena-base, esta não se sustenta.
Postas essas considerações, reduzo as penas-base dos coapelantes Jeferson de Oliveira e Thayla Cristina Florence da Silva, ao mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, valor fracionário mínimo, estendendo, de ofício, esse mesmo benefício em favor do coapelante Márcio Justino Franco de Moura.

IV.II. CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa de Jeferson pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao tráfico de drogas, bem como a respectiva compensação com a agravante da reincidência contra ele reconhecida na sentença.
Para que o apelante possa ser beneficiado com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP, é necessário que ele confesse, ainda que qualificada ou parcialmente, na fase inquisitorial [Súmula 545/STJ] ou judicial, os fatos que lhe foram imputados, desde que essa assunção haja sido considerada na condenação.
No caso ora versando, Jeferson não foi ouvido pela autoridade policial.
Na audiência de custódia [mídia de fl. 514], informou que estava sendo ameaçado de morte dentro do presídio, sem assumir ou negar qualquer fato.
Em Juízo [CD de fl. 805], utilizou a prerrogativa de permanecer em silêncio.
Logo, pode-se atestar, sem maior esforço, que não houve confissão nos presentes autos, e a própria defesa não cuida de explicitar em que ponto o apelante assumiu algum fato ilícito nos presentes autos, de modo a não possibilitar a aplicação da atenuante requerida.

De outro lado, a defesa de Márcio pede o reconhecimento de omissão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea a que entende fazer jus.
De fato, consta que o apelante assumiu em Juízo que realmente promoveu a narcotraficância com outras pessoas, embora não tenha dado "nome aos bois", o que entretanto, é de todo desnecessário.
No que concerne à parte que lhe cabia, ele sempre foi honesto ao assumir a distribuição de drogas na capital mato-grossense, fazendo-o merecedor da benesse reclamada, o que ora se reconhece no vertente.

IV.III. REINCIDÊNCIA E CRIME DE MANDO.

Mantenho a reincidência reconhecida em desfavor dos apelantes Jeferson e Jonatas, não impugnadas nos apelos defensivos.
Consta que Jeferson é reincidente específico, tendo sido condenado anteriormente nos autos da Ação Penal 16778-24.2009.8.11.0042, cód. 149397, 9a Vara Criminal da Capital, ao cumprimento de 09 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1217 dias-multa, pelos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, transitada em julgado em 30/3/2012, relativa a fato ocorrido em 1o/10/2009.
Jonatas, por sua vez, também é reincidente não-específico, pois possui condenação anterior nos autos da Ação Penal 7979-50.2013.811.0042, cód. 347281, 6a Vara Criminal da Capital, ao cumprimento de 02 anos de reclusão, regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito, e pagamento da pecuniária de 20 dias-multa, valor unitário mínimo, por crimes dos arts. 299 e 180, ambos do CP, transitada em julgado em 06/3/2017, relativa a fatos ocorridos 16/4/2012.

De outro lado, excluo, atendendo ao pedido formulado no apelo defensivo, a agravante do art. 62, inciso I, do CP, aplicada somente em relação a Jeferson.
Ora, considerando que referido apelante apenas comprava drogas do fornecedor Jonatas, não vejo relação vertical entre ambos, não se vislumbrando qualquer grau de subordinação de Jonatas em relação a Jeferson.
No elo associativo travado com Márcio e Thayla também não há relação evidente superioridade hierárquica de Jeferson em relação aos demais.
Ficou evidenciado nos autos que Jeferson e Márcio eram apenas sócios nas drogas que possuíam em comum, e não chefe e funcionário como se quis perfilhar do édito condenatório.
Em determinados trechos de diálogos interceptados entre ambos, é possível observar que existem apenas orientações que eram repassadas a Márcio quanto à compra e repasse das drogas, mas Márcio possuía autonomia para negociar parte da droga que lhe pertencia.
Tanto que, na conversa de ambos ocorrida no dia 11/9/2017, às 10h29min [Chamada Guardião id. 22972302.WAV, vol. 24, fl. 710], parte da droga que seria repassada a "Primo" e "Kid" pertencia ao acervo pessoal de Márcio, que é juntada à droga resgatada por Thayla e Márcio da pessoa de "Dérick" e outra quantidade pertencente a Jeferson. Na ocasião, Márcio, ao ser indagado por Jeferson, deixa claro que a droga que teria guardada no seu local de trabalho lhe pertenceria.
Quanto a Thayla, embora também participante do grupo, ela se encontrava em pé de igualdade em relação aos demais, tanto que, quando ela se dirige a "Dérick" para buscar a droga juntamente com Márcio, Jeferson pede que ela volte para lá e a apelante prontamente recusa esse pedido, afirmando: "nem a pau" [Chamada Guardião id. 22977765.WAV, de 11/09/2017, às 19:39, vol. 24, fl. 710).
Em outros áudios, também é possível vislumbrar que nem sempre ela obedece ao que solicita Jeferson dentro da estrutura logística da associação com ele mantida, insubordinação que torna duvidosa a relação de mando exercida por Jeferson.
Logo, impõe-se alijar da dosimetria a agravante do crime de mando, art. 62, I, do CP, aplicada a Jeferson Gomes de Oliveira, por não haver cabal comprovação da relação vertical de mando que este eventualmente exercia

IV.III. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO, CUMULADO COM ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

A defesa de Jeferson ainda postula o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sustentando a primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participação em organização criminosa, e que a simples apreensão de 1kg de maconha não é suficiente a impedir a aplicação do benefício.
Referido dispositivo estabelece:
"Art. 33. [...]
§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".
Cuida-se, entretanto, de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, e que no presente caso também veio a ser condenado por associação ao tráfico [art. 35 da Lei Antidrogas], fatores esses que torna inviável o reconhecimento e aplicação do beneplácito em questão.
"No que concerne ao paciente Luciano, mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito" (STJ, AgRg no HC 540.492/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).
"A configuração do crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que se evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ" (STJ, AgRg no HC 525.310/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)
O não reconhecimento do benefício em questão, por corolário, torna prejudicado o interesse de abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, e substituição por penas restritivas de direito reclamados no anseio defensivo.

IV.IV. MULTA - PRETENDIDA REDUÇÃO

A defesa de Jonatas Mendes Alvarenga postula a redução da pena de multa aplicada, que entende excessiva.
Referido apelante, como visto alhures, foi condenado pelo crime de associação ao tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, que prevê penas que variam entre 03 a 10 anos de reclusão, e multa de 700 a 1200 dias-multa.
A autoridade judiciária aplicou a pena-base no mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, e elevou a pena privativa de liberdade e pecuniária na segunda fase, em virtude da reincidência, de forma proporcional e razoável, trazendo a pena final para 03 anos e 03 meses de reclusão, a serem descontados no regime inicial semiaberto [Súmula 269/STJ], e pagamento de 725 dias-multa, quantidade pecuniária bem próxima ao mínimo legal cominado à espécie.
A majoração da pena de multa aplicada em razão da reincidência, de apenas 25 dias-multa, comparado à cominada mínima em abstrato, que é de 700 dias-multa, representa apenas a fração de pouco mais de 3% sobre a mínima, contrapondo inclusive o quantum de majoração da pena privativa de liberdade, que foi de 8%, ou, 1/12 avos, desmerecendo, pois, corrigenda.
Logo, não há qualquer reparo a ser promovido na pena deste apelante.

IV.V. DOSIMETRIA PENAL

Considerando a inviabilidade de alteração da pena aplicada a Jonatas Mendes Alvarenga, acima analisada, passo a reformular a pena privativa de liberdade dos demais coapelantes.

Jeferson Gomes de Oliveira
Mantenho a pena-base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, fracionário mínimo legal.
Na sequência, ante a reincidência específica, mantenho a fração de 1/5 reconhecida na sentença, elevando a reprimenda, em concreta e definitiva, em 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, valor unitário mínimo, dada à ausência de atenuantes, ou mesmo, causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.
Quanto ao crime de associação ao tráfico, reduzo a pena-base ao mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, valor unitário mínimo.
Na sequência, mantenho o fracionário de aumento de pena pela reincidência, de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, fixando, para este crime, a pena definitiva de 03 anos e 06 meses de reclusão, e 750 dias-multa, valor unitário mínimo, dada à ausência de atenuantes, ou mesmo, causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.
Aplicando a regra do concurso material de crimes [art. 69 do CP], procedo à somatória das penas aplicadas aos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 61, I, do CP, estabelecendo, em definitiva, a pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1350 dias-multa, valor unitário mínimo.

Thayla Cristina Florence da Silva
Reduzo a reprimenda a ela aplicada ante a prática do crime de associação ao tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] ao mínimo legal de 03 anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para esta apelante, dada à ausência de atenuantes ou agravantes, ou mesmo, causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.
Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Márcio Justino Franco de Moura
Reduzo a reprimenda a ela aplicada ante a prática do crime de associação ao tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] ao mínimo legal de 03 anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para esta apelante, dada à impossibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força do reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, por força do que preleciona o enunciado da Súmula 231/STJ, bem como, ante a ausência de agravantes, ou mesmo, causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.
Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer:
a) conheço e desprovejo o recurso de apelação interposto por Jonatas Mendes Alvarenga, qualificado, mantendo incólume o r. decisum vergastado;
b) conheço e provejo parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa de Jeferson Gomes de Oliveira, vulgo "Snoop" ou "Snoopdog", qualificado, para o fim de abrandar-lhe a pena-base do crime de associação ao tráfico [art. 35 da Lei Antidrogas] para o mínimo legal, bem como excluir a agravante do crime de mando [art. 62, I, do CP], fixando-lhe a pena privativa de liberdade final de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1350 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos da fundamentação retro;
c) conheço e provejo parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa de Thayla Cristina Florence da Silva, qualificada, apenas e tão-somente para o fim de reduzir a pena-base do crime de associação ao tráfico de drogas [art. 35 da lei n. 11.343/2006] ao mínimo legal, fixando-lhe a reprimenda final de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo;
d) conheço e provejo parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa de Márcio Justino Franco de Moura, qualificado, apenas e tão-somente para o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, bem como, de ofício, reduzir-lhe a pena-base do crime de associação ao tráfico de drogas [art. 35 da lei n. 11.343/2006] ao mínimo legal, fixando-lhe a reprimenda final de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo.
Mantidas as demais disposições da sentença, naquilo que não conflitar com o presente julgamento.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JONATAS MENDES ALVARENGA E DEU PROVIMENTO PARCIAL AOS DEMAIS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR